Tribunal: CARF
Processo: 10166.723933/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723933/2013-62
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.139 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

BRASIL TELECOM CALL CENTER S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial, ausente a similitude fática e jurídica, o
que impede a comparação entre os acórdãos recorrido e paradigmas e,
consequentemente, a demonstração da alegada divergência jurisprudencial.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide Contribuição Previdenciária sobre valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, que não integram o salário de contribuição (RE
1.230.957/RS, julgado na sistemática de repercussão geral, e Parecer PGFN
485, de 2016).
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
REINCIDÊNCIA.
CARACTERIZAÇÃO.
Não caracteriza reincidência o cometimento de infração em momento anterior à
decisão administrativa definitiva, relativa a outra infração.
AUXÍLIO EXCEPCIONAL. ISENÇÃO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA
Não há na legislação de regência qualquer dispositivo que afaste a incidência
de contribuição previdenciária sob os valores pagos a título de auxílio
excepcional para empregados com dependentes portadores de necessidades
especiais, razão pela qual não é possível afastar, para efeitos previdenciários, a
natureza de salário-de-contribuição.
GRUPO
ECONÔMICO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA LEGAL.
Verificada a existência de grupo econômico legalmente constituído, o conjunto
de empresas que o integram responde solidariamente pelo cumprimento das
obrigações previstas na legislação previdenciária, com base no art. 30, IX, da
Lei n. 8.212, de 1991, não havendo necessidade de demonstração de interesse
comum na realização do fato gerador.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723933/2013-62
Fl. 53655
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723933/2013-62

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial da Fazenda Nacional, apenas quanto à “incidência de
Contribuições sobre o aviso prévio indenizado” e “agravante de reincidência quanto aos AI-30 e
59”, e no mérito, negar-lhe provimento. Acordam, ainda, em conhecer parcialmente do Recurso
Especial do contribuinte e solidários, apenas quanto à “incidência de Contribuições sobre o
‘abono excepcional” e parte da matéria “impossibilidade de responsabilização por solidariedade
apenas com base no art. 30, IX, da Lei n. 8.212, de 1991, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo Sujeito
Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança das contribuições sociais
previdenciárias a cargo da empresa (debcad 51.03.252-8) e daquelas a cargo dos segurados
(debcad 51.033.253-6), além das multas a seguir especificadas. As contribuições incidiram
ecniárias devidas a terceiros (debcad 51.033.257-9), incidentes sobre (a) aviso prévio
indenizado; (b) bônus anual; (c) auxílio dependente excepcional; (d) divergência entre folha e
GFIP; (e) reembolso educação; e (f) pagamento de remuneração a empregados por meio da
associação de deficientes físicos do Estado de Goiás.
Multas:
51.033.254-4 CFL 30 – Não preparar folha de pagamento de acordo com os
padrões estabelecidos pela RFB.
51.033.255-2 CFL 34 – Não lançar em títulos próprios na contabilidade
51.033.256-0 CFL 59 – Não arrecadar mediante desconto contribuições devidas
pelos segurados.
Foram arrolados como responsáveis solidários a seguintes empresas:
a) OI S A - CNPJ: 76.535.764/0001-43
b) BRT SERVIÇOS DE INTERNET S/A – CNPJ: 04.714.634/0001-67
c) 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A – CNPJ: 05.423.963/0001-11
Fl. 53656
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723933/2013-62

d) BRT CARD SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA – CNPJ: 10.213.810/0001-80
e) VANT TELECOMUNICAÇÕES S/A – CNPJ: 01.859.295/0001-19
f) BRASIL TELECOM CABOS SUBMARINOS LTDA – CNPJ:02.934.071/0001-97
g)
BRASIL
TELECOM
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA
LTDA
–
CNPJ:02.041.460/0001-93.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 75/113.
O lançamento foi impugnado às fls. 1141/1217.
Por sua vez, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo
Grande/MS julgou-o procedente em parte às fls. 1551/1589.
O autuado, bem como os solidários, apresentaram Recurso Voluntário às fls.
1607/1665.
De sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu parcial
provimento ao recurso por meio do acórdão 2401-004.470 às fls. 51506/51562.
Opostos Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional às fls. 51564/51567,
admitidos pela Presidência da Turma às fls. 51570/51571, novo acórdão foi prolatado às fls.
51573/51581, por meio do qual se aclarou o motivo pelo qual o colegiado teria afastado a
agravante pela reincidência das obrigações acessórias (CFL 30 e 59) – acórdão 2401.004.806.
Irresignada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 51581/51631, pugnando
pela sua admissão e provimento para reformar o acórdão recorrido, na forma de sua
fundamentação.
Em 7/8/17 - às fls. 51635/51651 - foi dado seguimento parcial ao recurso da
Fazenda Nacional para que fossem rediscutidas as matérias “Recurso de Ofício - Provimento
x Nulidade por Vício Formal”, “Incidência de contribuição previdenciária sobre aviso
prévio indenizado”, “Auto de Infração CFL 34” e “Agravante de Reincidência - Autos de
Infração CFL 30 e CFL 59”. Não houve seguimento quanto à matéria “Agravante relativa ao
dolo, fraude - CFL 39 e CLF 59”
Cientificado do acórdão de recurso voluntário e de ofício, do de embargos, do
recurso interposto pela União, bem como do despacho que lhe dera parcial seguimento, os
sujeitos passivos interpuseram Embargos de Declaração às fls. 52919/52941, suscitando omissão
no acórdão combatido, que foram rejeitados pela Presidente da Turma às fls. 53216/53222.
Em 17/8/18, os sujeitos passivos apresentaram contrarrazões tempestivas ao
recurso da União às fls. 52972/53017, propugnado pelo não conhecimento e, sucessivamente,
pelo desprovimento do recurso especial da Fazenda Nacional.
Não conformados, os autuados também apresentaram Recurso Especial às fls.
53230/53294, propugnando, ao final, pelo seu conhecimento e provimento para: reformar o
aresto recorrido, reconhecendo-se a) a nulidade especificamente no que tange ao julgamento do
item Folha de Pagamento não Declarada em GFIP, por ter deixado de analisar o farto conjunto
probatório colacionado aos autos e b) a necessidade de reforma dos outros itens, cancelando-se
integralmente as exigências de contribuições previdenciária sobre os demais itens recorridos
(Reembolso Educação; Auxílio Dependente Excepcional e Bônus Anual). E mais, que fosse
provido para excluir os responsáveis solidários do polo passivo do processo, reconhecendo a
inexistência de grupo econômico, bem como a impossibilidade de imputar responsabilidade
Fl. 53657
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723933/2013-62

solidária sem que haja a comprovação de que as empresas tinham interesse comum na situação
constitutiva do fato gerador da obrigação principal (art. 124 do CTN).
Na sequência, em 8/5/19 - às fls. 53476/51677 - foi dado seguimento parcial ao
recurso do sujeito passivo para que fossem rediscutidas as matérias “Do reembolso educação”,
“Do auxílio dependente excepcional” e “Da inexistência de grupo econômico e da
impossibilidade de responsabilização”. Não foi dado seguimento quanto às matérias “Nulidade
- Ausência da demonstração das divergências entre folha de pagamento e GFIP” e “Do bônus
anual”
Inconformados, os autuados interpuseram Agravo às fls. 53543/53551, que foi
parcialmente acolhido pela Presidente da CSRF para dar seguimento também à matéria “Do
bônus anual” - fls. 53562/53566.
Intimada do recurso interposto pelo contribuinte em 27/5/21 (processo
movimentado em 27/4/21 – fl.53632), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
às fls. 53633/53649 em 7/5/21 (fl.53650), propugnando pelo seu não conhecimento e,
sucessivamente, pelo seu desprovimento.
É, enfim, o relatório.

Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator.
A Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão embargos em 25/6/17 (processo
movimentado em 26/5/17 – fl. 51582) e apresentou seu recurso tempestivamente em 30/6/17 (fl.
51632). Passo, com isso e mais a frente, à analise dos demais pressupostos para o seu
conhecimento.
De sua vez, o sujeito passivo tomou ciência do despacho que rejeitara seus
embargos tempestivos em 20/2/19 (fl. 53227) e apresentou seu recurso, também
tempestivamente, em 7/3/19 (fl. 53229). Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para
o seu conhecimento.
Como já relatado, os recursos tiveram seu seguimento admitidos para que fossem
rediscutidas as matérias “Recurso de Ofício - Provimento x Nulidade por Vício Formal”,
“Incidência de contribuição previdenciária sobre aviso prévio indenizado”, “Auto de
Infração CFL 34” e “Agravante de Reincidência - Autos de Infração CFL 30 e CFL 59”,
por parte da Fazenda Nacional; e “Do reembolso educação”, “Do auxílio dependente
excepcional”, “Da inexistência de grupo econômico e da impossibilidade de
responsabilização” e “Do bônus anual”, por parte do sujeito passivo.
O acórdão de recurso voluntário apresentou a seguinte ementa, naquilo que
interessa ao caso:
CONTRIBUIÇÕES SEGURADO EMPREGADO E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. OBRIGAÇÃO RECOLHIMENTO.
Com fulcro no artigo 30, inciso I, alíneas "a" e "b", da Lei n° 8.212/91, a
empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, descontando-as
Fl. 53658
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723933/2013-62

das respectivas remunerações e recolher o produto no prazo constante da
legislação de regência.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
JURISPRUDÊNCIA
UNÍSSONA.
RECURSO
REPETITIVO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Em face da natureza eminentemente não remuneratória do verba denominada
Aviso Prévio Indenizado, na forma reconhecida pelo Superior Tribunal de
Justiça nos autos do Recurso Especial n° 1.230.957/RS, julgado sob a
indumentária do artigo 543-C, do CPC, o qual é de observância obrigatória por
este Colegiado nos termos do artigo 62, § 2°, do RICARF, não há se falar em
incidência de contribuições previdenciárias sobre aludida rubrica, impondo seja
rechaçada a tributação imputada.
SALÁRIO INDIRETO. BÔNUS ANUAL, AUXÍLIO EXCEPCIONAL E
REEMBOLSO EDUCACIONAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA. INOBSERVÂNCIA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
Desincumbindo-se o Fisco do ônus de comprovar o fato gerador das
contribuições
previdenciárias,
cabe
ao
contribuinte
demonstrar,
com
documentação hábil e idônea, que as verbas concedidas aos segurados
empregados e/ou contribuintes individuais se enquadram em uma das hipóteses
previstas no § 9°, do artigo 28, da Lei n° 8.212/91, de maneira a rechaçar a
tributação imputada. Na hipótese dos autos, assim não o tendo feito,
relativamente as verbas intituladas Bônus Anual, Auxílio Excepcional e
Reembolso Educacional, é de se manter a exigência fiscal na forma lançada.
NORMAS
GERAIS
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
APURAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
POR
ARBITRAMENTO.
NECESSIDADE MOTIVAÇÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE
REGÊNCIA
E
DEMONSTRAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE
AFERIÇÃO
DIRETA NOS DOCUMENTOS OFERTADOS PELA CONTRIBUINTE.
INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
De conformidade com a legislação de regência, especialmente artigo 33, §§ 3° e
4o, da Lei n° 8.212/91, a constituição do crédito tributário por arbitramento
somente poderá ser levada a efeito quando devidamente
demonstrada/comprovada à ocorrência da impossibilidade da aferição direta da
base de cálculo de tais tributos, em face da sonegação de documentos e/ou
esclarecimentos solicitados ao contribuinte ou sua apresentação deficiente. A
simples constatação de pequenos equívocos na escrituração contábil ou mesmo
mínimas divergências nos valores informados em GFIP e folhas de pagamento,
não tem o condão de suportar o lançamento por arbitramento, mormente quando
a documentação ofertada pela autuada no decorrer do procedimento fiscal ou
nos documentos de arrecadação seriam suficientemente capazes de determinar
as remunerações dos segurados, fatos geradores das contribuições ora
indevidamente lançadas por aferição indireta.
RELATÓRIO
FISCAL
DA
NOTIFICAÇÃO.
OMISSÕES.
IMPROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
O Relatório Fiscal tem por finalidade demonstrar/explicitar, de forma clara e
precisa, todos os procedimentos e critérios utilizados pela fiscalização na
constituição do crédito previdenciário, possibilitando ao contribuinte o pleno
direito da ampla defesa e contraditório.
Fl. 53659
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723933/2013-62

Omissões ou incorreções no Relatório Fiscal, relativamente aos critérios e/ou
motivos de apuração do crédito tributário levados a efeito por ocasião do
lançamento fiscal por arbitramento, que impossibilitem o exercício pleno do
direito de defesa e contraditório do contribuinte, enseja a improcedência da
autuação.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem solidariamente pelo
cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social.
AUTOS
DE
INFRAÇÃO.
INOBSERVANCIAS
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. ARTIGOS 30, INCISO I, "A", E 32, INCISO I, LEI N°
8.212/91.
Constitui fato gerador de multa preparar o contribuinte folhas de pagamentos
das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço em desacordo com os padrões e normas
previstas na legislação previdenciária.
De conformidade com o artigo 30, inciso I, alínea "a", da Lei n° 8.212/91,
constitui infração deixar a empresa de arrecadar as contribuições
previdenciárias,
mediante
desconto
nas remunerações
dos
segurados
empregados e/ou contribuintes individuais a seu serviço, abrangidos pelo
Regime Geral de Previdência Social.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INOBSERVÂNCIA
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ARTIGO
32,
INCISO
II,
LEI
N°
8.212/91.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
O mero equívoco, somente constatado a partir da ação fiscal, no registro dos
fatos geradores na contabilidade da contribuinte, em contas distintas, não tem o
condão de ensejar o descumprimento da obrigação acessória sob análise, de
maneira a caracterizar a infração à norma prevista no artigo 32, inciso II, da Lei
n° 8.212/91, não havendo, portanto, a subsunção do fato à norma, passível de
justificar a imputação da penalidade ora aplicada, impondo seja decretada a sua
improcedência.
In casu, a contribuinte não deixou de informar em títulos próprios de sua
contabilidade as remunerações pagas aos segurados empregados, mas, sim,
assim o fez de maneira equivocada na conta Serviço de Call Center, código
0310357000.
AUTOS DE INFRAÇÃO DECORRENTES DE LANÇAMENTO POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
JULGADO
IMPROCEDENTE EM PARTE. AUTUAÇÃO REFLEXA. OBSERVÂNCIA
DECISÃO.
Impõe-se a exclusão da multa aplicada decorrente da pretensa inobservância de
obrigação acessória, cujas constatações foram apuradas em Autuação Fiscal
pertinente ao descumprimento de obrigação principal, declarada improcedente,
quanto aos fatos geradores vinculados a este processo, em face da íntima
relação de causa e efeito que os vincula, o que se vislumbra na hipótese
vertente.
Por outro lado, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso de ofício e, no mérito, por maioria, negar provimento, vencidas as
conselheiras Maria Cleci Coti Martins e Miriam Denise Xavier Lazarini. Por
Fl. 53660
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723933/2013-62

unanimidade de votos, conhecer do recurso voluntário, exceto quanto ao
questionamento sobre a incidência de juros sobre a multa, que restou vencida a
conselheira Maria Cleci Coti Martins. Pelo voto de qualidade, rejeitar a
preliminar de nulidade quanto ao levantamento "FP - Folha de Pagamento não
Declarada em GFIP", vencidos os conselheiros Carlos Alexandre Tortato,
Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais Egypto e Luciana Matos Pereira
Barbosa. Por unanimidade de votos, rejeitar as demais preliminares. No tocante
ao mérito do recurso voluntário: (i) por maioria de votos, dar provimento para
excluir o levantamento relativo ao aviso prévio indenizado, vencida a
conselheira Miriam Denise Xavier Lazarini; (ii) pelo voto de qualidade, negar
provimento quanto à responsabilidade solidária e aos juros de mora sobre a
multa, vencidos o relator e os conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto, Carlos
Alexandre Tortato e Luciana Matos Pereira Barbosa; (iii) por unanimidade de
votos, dar parcial provimento para excluir as circunstâncias agravantes do auto
de infração CFL 30, mantida a multa no seu valor mínimo; (iv) por
unanimidade de votos, dar provimento para tornar insubsistente o auto de
infração CFL 34; (v) por unanimidade de votos, dar parcial provimento para
excluir as circunstâncias agravantes do auto de infração CFL 59, mantida a
multa no seu valor mínimo, vencida a conselheira Miriam Denise Xavier
Lazarini, que dava provimento para afastar integralmente a penalidade; e (vi)
por unanimidade de votos, negar provimento quanto às demais questões. Para as
matérias responsabilidade solidária e juros sobre a multa, foi designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Miriam Denise Xavier Lazarini.
Antes de passarmos aos recursos, impõe-se resumir o caso.
Conforme o Relatório Fiscal, as Contribuições incidiram sobre as rubricas “Aviso
Prévio Indenizado”, “Bônus Anual”, “Auxílio Dependente Excepcional”, “Folha de Pagamento
não Declarada em GFIP”, “Reembolso Educacional” e “Associação Deficientes Físicos” (fls.
73/113).
O Colegiado recorrido negou provimento ao Recurso de Ofício, mantendo a
exclusão dos valores relativos à rubrica “Associação Deficientes Físicos”, promovida na decisão
de primeira instância. Quanto ao Recurso Voluntário, excluiu da exigência o levantamento
relativo ao aviso prévio indenizado, o Auto de Infração CFL – 34, e as agravantes de
reincidência e de dolo.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
CONHECIMENTO - Provimento do Recurso versus Nulidade por Vício Formal
Quanto a essa matéria, trata-se do “Recurso de Ofício”, em face da exclusão do
lançamento, pelo Colegiado de primeira instância, dos valores relativos à rubrica “Associação
Deficientes Físicos”, posicionamento este mantido in totum na decisão recorrida.
De plano, registre-se que a Fazenda Nacional, na parte do recurso em que
demonstrou a alegada divergência, restringiu-se à discussão acerca da insubsistência do
lançamento (como fez o Colegiado recorrido) ou, em vez disso, declarar-se que este padeceria de
vício de natureza formal (como entendeu-se nos paradigmas).
Entretanto, na parte do apelo em que apresentou as razões de recurso, a Fazenda
Nacional alterou os seus argumentos, passando a sustentar a não ocorrência de qualquer
nulidade, já que não teria havido prejuízo à autuada ou, alternativamente, caso assim não se
entendesse, que se considerasse que teria ocorrido erro de natureza formal no lançamento.
Fl. 53661
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723933/2013-62

A autoridade lançadora considerou os pagamentos registrados na contabilidade
feitos à Associação de Deficientes Físicos do Estado de Goiás – ADFEGO, como sendo base de
cálculo de contribuições previdenciárias decorrentes da caracterização do vínculo empregatício
entre os empregados da referida associação e a autuada, utilizando-se, portanto, do procedimento
chamado de aferição indireta, cujos fundamentos legais transcrevem-se abaixo:
Lei no 5.172, de 1966 – Código Tributário Nacional
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Lei no 8.212, de 1991
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
O arbitramento, ou aferição indireta, é uma medida de exceção, que deve ser utilizada
quando a autoridade lançadora não disponha de meios (ou tais meios não sejam
confiáveis) para se chegar aos valores efetivos das bases de cálculo das contribuições
previdenciárias, que no caso seriam os salários-de-contribuição pagos aos empregados
que mantinham vínculo empregatício formal com a Associação de Deficientes Físicos
do Estado de Goiás – ADFEGO, e o vínculo empregatício de fato com a Brasil Telecom
Call Center S/A.
A autoridade lançadora não fundamentou o motivo pelo qual considerou o total das
notas fiscais de serviço emitidas pela Associação de Deficientes Físicos do Estado de
Goiás – ADFEGO, como sendo base de cálculo das contribuições previdenciárias
lançadas.
Convém lembrar que os valores dos salários recebidos pelos empregados formalmente
vinculados à Associação de Deficientes Físicos do Estado de Goiás – ADFEGO, estão
disponíveis em vários tipos de documentos emitidos pela referida associação, tais como
folhas de pagamento, RAIS, GFIP e DIRF, e as informações contidas em tais
documentos estão disponíveis nos sistemas informatizados da RFB.
Contudo, a autoridade lançadora não informou se tais documentos seriam inexistentes,
ou porque motivos as informações constantes neles não mereceriam fé.
Como bem alegou as impugnantes, a autoridade lançadora consultou a GFIP
apresentada pela Associação de Deficientes Físicos do Estado de Goiás – ADFEGO,
para relacionar o nome de todos os empregados formalmente vinculados a esta (item 85
do relatório fiscal e anexo VII), para comprovar a pessoalidade dos serviços prestados à
autuada.
Por qual razão não teria a autoridade lançadora considerado os salários informados
nessa GFIP como base de cálculo?
Vê-se, portando, que autoridade lançadora poderia dispor dos valores dos salários-de-
contribuição efetivamente pagos a cada um dos empregados formalmente vinculados à
Fl. 53662
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723933/2013-62

Associação de Deficientes Físicos do Estado de Goiás – ADFEGO, mas assim não o
fez.
Ainda que a autoridade lançadora tivesse apresentado os motivos para desconsiderar
todas as informações acerca dos valores dos salários pagos aos empregadosformalmente
vinculados à Associação de Deficientes Físicos do Estado de Goiás – ADFEGO, a
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, prevê percentuais mínimos a serem
considerados como custo de mão-de-obra no caso de aferição indireta feita com
base em notas fiscais:
Art. 450. Para fins de aferição, a remuneração da mão-de-obra utilizada na prestação de
serviços por empresa corresponde, no mínimo, ao percentual de:
I - 40% (quarenta por cento) do valor dos serviços constantes da nota fiscal, da fatura ou
do recibo de prestação de serviços;
II - 50% (cinquenta por cento) do valor dos serviços constantes da nota fiscal, da fatura
ou do recibo, no caso de trabalho temporário.
Embora a norma citada acima preveja percentuais mínimos a serem considerados como
remuneração da mão-de-obra, mostra-se evidente que considerar o percentual máximo
do valor dos serviços informados em notas fiscais dependeria de justificativa por parte
da autoridade lançadora, o que não ocorreu no presente caso.
Esse procedimento adotado pelo sujeito passivo ainda não se mostra razoável, pois
· considera que todos os valores constantes em notas fiscais corresponderiam a salários-
de-contribuição, não havendo qualquer tipo de pagamento sobre o qual não incidiria
contribuições previdenciárias;
· considera que a empresa contratada faria a intermediação de mão-de-obra de forma
gratuita.
Em razão do exposto, devem ser excluídos do lançamento todos os valores das
contribuições previdenciárias objeto dos seguintes levantamentos:
· AS – PAGAMENTO À ADFEGO – SEGURADOS EMPREGADOS (EMPRESA);
· CS – PAGAMENTOS À ADFEGO – CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS
EMPREGADOS (SEGURADOS). (grifei)
Destarte, constata-se que os fundamentos do acórdão recorrido, nesta matéria,
corroborando a decisão de primeira instância, são os seguintes:
- não se trata de nulidade e sim de questão de mérito;
- o fato gerador foi demonstrado pela Fiscalização, porém o método utilizado para
apuração da base de cálculo não obedeceu à legislação de regência;
- verificou-se o descumprimento dos artigos 148, do CTN, e 33, § 6o, da Lei no
8.212, de 1991, tendo em vista a ausência de fundamentação para a aplicação do arbitramento
com base nos valores das notas fiscais de serviço emitidas pela Associação dos Deficientes
Físicos do Estado de Goiás (ADFEGO), uma vez que o Fisco não teria demonstrado que estava
impossibilitado de mensurar as bases de cálculo a partir da documentação comprobatória de
remuneração (folhas de pagamento, GFIPs, RAIS, etc);
- ainda que se admitisse o arbitramento, este foi levado a cabo considerando-se o
valor total constante das notas fiscais, o que não poderia ser admitido, conforme o art. 450, da
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009.
Nesse contexto, o paradigma apto a demonstrar a alegada divergência teria de ser
representado por julgado em que, descumpridos os dispositivos legais acima especificados, a
Fl. 53663
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723933/2013-62

conclusão não fosse a exclusão, do lançamento, da parte relativa às bases de cálculo equivocadas
mas sim a declaração de nulidade por vício formal.
Entretanto, os paradigmas indicados não se revestem dessas características,
conforme será verificado.
Para comprovar a divergência, foram indicados como paradigmas os Acórdãos
2302-00.308 e 2302-00.110. Confira-se a forma como a Fazenda Nacional descreve a alegada
divergência:
Verifica-se, nessa toada, que os acórdãos citados (recorrido e paradigmas) dão, em face
de uma situação fática semelhante, interpretações distintas da legislação tributária.
Observa-se a semelhança das situações fáticas, pois em todos os casos cotejados foi
identificada uma insuficiência na descrição dos fatos, da exposição dos motivos que
levaram a auditoria fiscal a lavrar o Auto de Infração.
O fato de um dos casos tratar do próprio fato gerador da obrigação tributária e outro
tratar do procedimento de apuração das bases de cálculo não prejudica o dissídio. Isso
porque em todos os casos, os Colegiados concluíram que a fiscalização não se
desincumbiu do ônus que lhe cabia ao lavrar o Auto de Infração, o que prejudicaria, em
princípio, a subsistência da exigência tributária tal lançada. Segundo os arestos, o
lançamento não foi devidamente motivado.
De todo modo, verifica-se que o fato gerador e a base de cálculo são elementos
componentes da obrigação tributária, nos termos do art. 142 do CTN. Na situação in
casu não há fundamentos razoáveis para estabelecer distinção entre esses dois
elementos essenciais.
Todavia, divergiram os acórdãos confrontados.
Enquanto o primeiro defende que a ausência de descrição dos fatos que fundamentaram
a exigência tributária resulta no cancelamento do Auto de Infração, os paradigmas
entendem que não. Os acórdãos paradigmas ressaltam que tal ausência somente conduz
ao reconhecimento de nulidade do lançamento por vício formal.
(...)
Anote-se que a matéria sobre a qual versa a presente divergência jurisprudencial é
circunscrita às normas gerais do processo administrativo tributário. Logo,
particularidades como o fato de tratar-se de um ou outro tributo, ou a diversidade dos
documentos faltantes não influem na demonstração do dissídio. Também cumpre
destacar que a potencialidade do impacto dos citados vícios sobre o exercício do direito
de defesa seria o mesmo, não se cogitando num ou noutro caso de alguma consequência
ou prejuízo específico.
A questão central a ser focada é que os acórdãos confrontados discutiam sobre a
preliminar de nulidade do lançamento. Em todos os casos observou-se a ausência ou
deficiência na descrição (e até mesmo na demonstração de sua ocorrência) dos fatos
geradores do lançamento da autuação.
Contudo, nada obstante tratarem de situações fáticas similares, os acórdãos cotejados
chegaram a conclusões diversas. Os paradigmas entenderam que o vício ensejador da
nulidade teria índole formal. A decisão recorrida, ao revés, decretou a insubsistência do
lançamento.
Inquestionável, portanto, a caracterização do dissídio.
Destarte, constata-se que a Fazenda Nacional parte de uma premissa equivocada,
qual seja, a de que o acórdão recorrido teria tratado de nulidade do lançamento, à luz das normas
gerais de direito tributário e, assim, apresenta paradigmas que, embora compatíveis com a
premissa, tratam de situações que em nada se assemelham ao que ocorreu no caso do acórdão
recorrido.
Fl. 53664
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723933/2013-62

Quanto ao primeiro paradigma, o Colegiado entendeu que o Fisco teria
caracterizado trabalhador como segurado empregado sem haver demonstrado a ocorrência do
pressuposto fático-jurídico da subordinação. Com efeito, em nenhum momento o paradigma
refere-se à legislação tratada no acórdão recorrido, relativa a arbitramento de base de cálculo
com esteio no valor total constante de notas fiscais, sem explicação acerca da desconsideração
dos documentos que permitiriam o acesso aos dados efetivos, tal como se verificou no acórdão
recorrido. Aliás, no que tange à demonstração do vínculo de emprego dos trabalhadores da
ADFEGO com a autuada, repita-se que não foi mencionado qualquer vício no lançamento.
Confira-se os trechos do paradigma colacionados no recurso:
2302-00.308
Ementa
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Data do fato gerador: 03/07/2006.
CARACTERIZAÇÃO
EMPREGADO,
VÍCIO
NO
RELATÓRIO
FISCAL,
INCOMPLETO.
Não se pode confundir o órgão fiscalizador com o julgador Cabe à Receita Federal
fiscalizar e lançar os tributos, e cabe ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF a tarefa de verificar a regularidade da decisão de primeira instância, e não efetuar
ou complementar o lançamento.
A formalização do auto de infração tem como elementos os previstos no art. 10 do
Decreto n " 70.235. O erro, a depender do grau, em qualquer dos elementos pode
acarretar a nulidade do ato por vício formal. Entre os elementos obrigatórios no
auto de infração consta a descrição do fato (art. 10, inciso III do Decreto n 70,235).
A descrição implica a exposição circunstanciada e minuciosa do fato gerador,
devendo ter os elementos suficientes para demonstração, de pelo menos, da
verossimilhança das alegações do Fisco. De acordo com o princípio da persuasão
racional do julgador, o que deve ser buscado com a prova produzida no processo é a
verdade possível, isto é, aquela suficiente para o convencimento do .juízo. (destaques da
Recorrente)
Voto
Entendo que o lançamento possui um vício na formalização. Não restou caracterizado
o enquadramento dos segurados como empregados. O relatório fiscal está incompleto,
uma vez que não houve detalhamento acerca da subordinação, para a maioria dos casos
o Auditor sequer indicou qual seria a atividade prestada pelo segurado, fl. 37.
(...)
E compulsando-se o inteiro teor do paradigma, confirma-se a ausência de
similitude fática em relação ao acórdão recorrido. Dos trechos acima já se conclui que, no
paradigma, a Fiscalização não demonstrou a contento a existência de vínculo de emprego, que
pudesse justificar a caracterização de segurados como empregados, sem qualquer referência a
aferição indireta de base de cálculo, procedimento cuja inadequação levou o Colegiado recorrido
a excluir do lançamento os respectivos valores. Por outro lado, no que tange à caracterização dos
segurados, repita-se que o acórdão recorrido considerou hígida a demonstração levada a cabo
pela Fiscalização.
Assim, não se vislumbra liame entre os acórdãos recorrido e paradigma, já que as
situações examinadas são absolutamente diversas, na parte em que a Fazenda Nacional pretende
rever o lançamento e, nesse sentido, ausente a similitude fática, não há que se falar em
divergência jurisprudencial. Na parte comum aos dois julgados – demonstração do vínculo de
Fl. 53665
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723933/2013-62

emprego – no acórdão recorrido o trabalho da Fiscalização foi considerado correto, de sorte que
a Fazenda Nacional sequer teria interesse de agir.
Destarte, o Acórdão no 2302-00.308 não se presta a comprovar a divergência
suscitada.
Quanto ao segundo paradigma, foram transcritos pela Fazenda Nacional os
seguintes trechos:
2302-00.110
Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/05/2005
RETENÇÃO 11%. FALTA CARACTERIZAÇÃO DA CESSÃO DE MÃO-DE-
OBRA. RELATÓRIO INCOMPLETO. NULIDADE.
O instituto da retenção de 11% está previsto no art. 31 da Lei n 8.212/1991, com
redação conferida pela Lei n ° 9.711/1998.
O órgão previdenciário aponta que a recorrente deveria ter efetuado a retenção,
entretanto não indicou no relatório fiscal, nem na complementação do relatório, os
fundamentos para enquadrar os serviços prestados como sujeitos à retenção de 11%.
Não foi realizado o cotejamento pelos Auditores-Fiscais entre a documentação
analisada e a legislação que dispõe acerca da cessão de mão-de-obra. A formalização
do auto de infração tem como elementos os previstos no art. 10 do Decreto n °
70.235. O erro, a depender do grau, em qualquer dos elementos pode acarretar a
nulidade do ato por vício formal. Entre os elementos obrigatórios no auto de
infração consta a descrição do fato (art. 10, inciso III do Decreto n° 70.235). A
descrição implica a exposição circunstanciada e minuciosa do fato gerador,
devendo ter os elementos suficientes para demonstração, de pelo menos, da
verossimilhança das alegações do Fisco. De acordo com o princípio da persuasão
racional do julgador, o que deve ser buscado com a prova produzida no processo é
a verdade possível, isto é, aquel suficiente para o convencimento do juízo. Pelo
exposto, in casu, não se tratou de simples erro material, mas de vício na
formalização por desobediência ao disposto no art. 10, inciso III do Decreto n°
70.235. (destaques da Recorrente)
Voto
O órgão previdenciário aponta que a recorrente deveria ter efetuado a retenção,
entretanto não indicou no relatório fiscal, nem na complementação do relatório, os
fundamentos para enquadrar os serviços prestados como sujeitos à retenção de 11%.
Não foi realizado o cotejamento pelos Auditores-Fiscais entre a documentação analisada
e a legislação que dispõe acerca da cessão de mão-de-obra.
Não se pode confundir uma simples prestação de serviços com a prestação de serviços
mediante cessão de mão-de-obra. Somente o fato de constar na lista prevista no
Regulamento da Previdência Social não é suficiente para que surja a obrigação da
retenção. Por exemplo, o serviço de vigilância e segurança consta na referida lista,
entretanto pode ser realizado com ou sem cessão de mão-de-obra, como na vigilância
remota; a obrigação da retenção será exigida somente no primeiro caso.
(... )
A formalização do auto de infração tem como elementos os previstos no art. 10 do
Decreto n ° 70.235. O erro, a depender do grau, em qualquer dos elementos pode
acarretar a nulidade do ato por vício formal. Entre os elementos obrigatórios no auto de
infração consta a descrição do fato (art. 10, inciso III do Decreto n ° 70.235). A
descrição implica a exposição circunstanciada e minuciosa do fato gerador,
Fl. 53666
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723933/2013-62

devendo ter os elementos suficientes para demonstração, de pelo menos, da
verossimilhança das alegações do Fisco. De acordo com o princípio da persuasão
racional do julgador, o que deve ser buscado com a prova produzida no processo é a
verdade possível, isto é, àquela suficiente para o convencimento do juízo.
Não se pode confundir falta de motivo com a falta de motivação. A falta de motivo do
ato administrativo vinculado causa a sua nulidade. No lançamento fiscal o motivo é a
ocorrência do fato gerador, esse inexistindo toma improcedente o lançamento, não
havendo como ser sanado, pois sem fato gerador não há obrigação tributária. Agora, a
motivação é a expressão dos motivos, é a tradução para o papel da realidade encontrada
pela fiscalização. A falha na motivação pode ser corrigida, desde que o motivo tenha
existido.
(... )
Diante da irregularidade constatada, há que ser aplicado o Decreto n° 70.235/1972
devendo ser efetuado novo lançamento, conforme previsto no 18, § 3°, nestas palavras:
(...)
Tal complementação tem que ser comandada pelo órgão de primeira instância,
mesmo que de oficio, pois o caput do art. 18 é determinante para a autoridade
julgadora de primeira instância. É como é sabido os parágrafos e incisos devem ser
interpretados em conformidade com o caput do dispositivo, que determina a regra geral.
É possível a complementação do relatório fiscal por decisão de primeira instância,
entretanto não cabe tal complementação pela segunda instância, pois enquanto a
primeira instância aprecia a impugnação quanto ao lançamento, a segunda aprecia o
recurso quanto à decisão a quo.
Sem a manifestação oportuna do sujeito passivo, o ato administrativo portador de vício
permanece no sistema.
(... )
Pelo exposto, in casu, não se tratou de simples erro material, mas de vício na
formalização por desobediência ao disposto no art. 10, inciso III do Decreto n°
70.235. (destaques da Recorrente)
O segundo paradigma não é hábil a demonstrar a divergência, já que também não
trata de aferição indireta de base de cálculo, e sim do reconhecimento de vício na formalização
do lançamento, em razão da falta de comprovação de que houvera, naquele caso, a prestação de
serviço mediante cessão de mão-de-obra.
A falta de similitude fática é clara, uma vez que, conforme já mencionado, no
acórdão recorrido o lançamento foi considerado improcedente, tendo em vista que o Fisco
aplicou arbitramento, mesmo tendo acesso a folhas de pagamento e GFIPs, e ainda utilizando o
valor total das notas fiscais de prestação de serviços. E quanto à demonstração da ocorrência do
fato gerador, repita-se que a atuação da Fiscalização foi considerada como correta, e nesse ponto
repita-se que a Fazenda Nacional sequer teria interesse de agir.
Assim, esse segundo paradigma também não é apto a demonstrar a alegada
divergência.
Destarte, seja porque o Recurso Especial intenta rever decisão já acobertada pelo
manto da definitividade, seja em razão da ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido
e os paradigmas, o apelo não pode ser conhecido, relativamente a esta primeira matéria.
Com efeito, encaminho por não conhecer do recurso do tocante a esta matéria.
CONHECIMENTO – Incidência de Contribuições sobre “Aviso Prévio
Indenizado”
Fl. 53667
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723933/2013-62

Quanto à segunda matéria que obteve seguimento – incidência de Contribuições
sobre “aviso prévio indenizado” - em sede de Contrarrazões o Contribuinte também pede o não
conhecimento do apelo. Nesse sentido, alega que o paradigma indicado – Acórdão 2302-003.218
– foi proferido em 17/07/2014, portanto antes da edição da Nota PGFN/CRJ no 485, de 2016, que
determina que os Procuradores da Fazenda não apresentem recurso quanto a esta matéria.
Entretanto, observa-se que no acórdão recorrido não se adotou como fundamento
para exclusão do aviso prévio indenizado do salário de contribuição a referida Nota da PGFN,
mas sim o Recurso Especial 1.230.957/RS, julgado pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos,
conforme se extrai do seguinte excerto:
Na hipótese dos autos, não obstante a vasta discussão a propósito da matéria,
deixaremos de abordar a legislação de regência ou mesmo adentrar a questão da
natureza/conceituação de aludida verba, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça
afastou qualquer dúvida quanto ao tema, reconhecendo a sua natureza indenizatória, nos
autos do Recurso Especial n° 1.230.957/RS, julgado sob a indumentária do artigo 543-
C, do CPC, com a seguinte ementa:
(...)
E, de conformidade com o artigo 62, § 2°, do Regimento Interno do CARF, impõe-se ao
julgador deste Colegiado a observância às decisões do Superior Tribunal de Justiça,
tomadas em sede de Recurso Repetitivo, nos termos do artigo 543-C, do CPC, hipótese
que se amolda ao caso vertente, senão vejamos:
(...)
Partindo dessas premissas, diante da definitividade da decisão do STJ, tomada em sede
de Recurso Repetitivo, impõe-se a esta Corte Administrativa adotar a jurisprudência
mansa e pacífica dos nossos Tribunais Superiores, provendo o pleito da contribuinte no
sentido de reconhecer a natureza indenizatória da verba concedida a título de Aviso
Prévio Indenizado, em observância, inclusive, aos artigos 62, § 2°, do RICARF.
No paradigma, entendeu-se que não se aplicaria ao caso o art. 62-A, do Anexo II
do Ricarf (atual art. 62, § 2o), uma vez que a decisão do STJ no bojo do REsp 1.230.957/RS não
seria definitiva. Confira-se o voto condutor do paradigma:
"A recorrente alega que não incide contribuições previdenciárias sobre pagamentos
efetuados a título de auxílio-doença, auxílio-acidente, 1/3 de férias, aviso prévio
indenizado e 1/3 constitucional de férias.
Compulsando o dispositivo legal que trata das exceções ao salário de contribuição e
examinando as verbas tratadas pela recorrente como indevidas, deve ainda ser
observado, que o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.230.957, quando os membros da Primeira Seção do Tribunal concluíram pela
não incidência de contribuição previdenciária nos 15 dias anteriores à concessão de
auxílio-doença, pela não incidência da contribuição previdenciária sobre ao terço
constitucional de férias indenizadas, sobre o adicional referente às Tal decisão foi
proferida no julgamento de recursos especiais, nos quais se discutia a incidência de
contribuição patronal no Regime Geral de Previdência Social e os recursos foram
submetidos ao regime do artigo 543C do Código de Processo Civil (recurso repetitivo)
Embora, nos termos do art. 62-A do Regimento Interno do CARF (Portaria n°
256/2009), as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C do Código de Processo Civil (Lei n° 5.869/73),
devem ser obrigatoriamente reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF, atente-se para o fato de que a decisão não é definitiva antes do
trânsito em julgado, o que até a presente data ainda não ocorreu. Portanto, as rubricas
"15 dias anteriores ao auxílio-doença", "adicional de 1/3 deférias" e "aviso prévio
Fl. 53668
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723933/2013-62

indenizado" continuam a ser base de incidência contributiva previdenciária, na
forma do artigo 28 da Lei n.° 8.212/91." (destaque da Recorrente)
Nota-se, assim, que a divergência foi demonstrada em relação à aplicação do art.
62-A, do antigo RICARF, atual art. 62, § 2o, para exclusão da base de cálculo o aviso prévio
indenizado, entendendo o Colegiado recorrido aplicável o citado dispositivo regimental,
enquanto no paradigma manifestou-se entendimento contrário.
Conheço, pois, do recurso quanto a esta matéria.
CONHECIMENTO - Procedência da Autuação quanto ao AI-34.
Nesse ponto, verifica-se que o Colegiado recorrido deu provimento ao Recurso
Voluntário, cancelando a multa aplicando dois fundamentos. Confira-se:
De conformidade com o Relatório fiscal, a multa em comento fora aplicada uma vez
que a contribuinte teria deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos
no período fiscalizado.
Com mais especificidade, informa o fiscal autuante que as remunerações pagas a
segurados empregados não foram contabilizadas em títulos próprios de forma
discriminada, não sendo consideradas como rubricas integrantes da base de cálculo das
contribuições previdenciárias e foram contabilizadas na conta Serviço de Call Center,
código 0310357000 Não obstante as substanciosas razões da autoridade fiscal ao aplicar
a presente multa, sua pretensão não merece prosperar, especialmente por incorrer em
erro na capitulação legal da penalidade.
Antes de contemplar a análise da questão propriamente dita, mister transcrever o
dispositivo legal que lastreia a exigência fiscal, como segue:
"Lei n ° 8.212/91 Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos; "
"Decreto n ° 3.048/99 - RPS Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
[...]"
Extrai-se das normas legais encimadas que a obrigação acessória sob análise é a
necessária informação em contabilidade, em títulos próprios, dos fatos gerados das
contribuições previdenciárias.
Na hipótese do autos, a contribuinte não deixou de informar em títulos próprios de
sua contabilidade as remunerações pagas aos segurados empregados, mas, sim,
assim o fez de maneira equivocada na conta Serviço de Call Center, código
0310357000.
Ou seja, o mero equívoco, somente constatado a partir da ação fiscal, no registro
dos fatos geradores na contabilidade da contribuinte, em contas distintas, não tem
o condão de ensejar o descumprimento da obrigação acessória sob análise, não
havendo, portanto, a subsunção do fato à norma, de maneira a justificar a
imputação da penalidade ora aplicada.
Fl. 53669
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723933/2013-62

Não bastasse isso, a autuação em epígrafe encontra lastro essencialmente nos
pagamentos pretensamente realizados à segurados empregados por meio da
Associação de Deficientes Físicos do Estado de Goiás - ADFEGO, cujo julgador de
primeira instância entendeu por bem rechaçar, em razão da ocorrência de erro na
apuração da base de cálculo por aferição indireta, o que seu ensejo a interposição
de recurso de ofício, o qual fora rejeitado por esta egrégia Turma nesta sessão de
julgamento.
Dessa forma, no julgamento do presente Auto de Infração impõe-se à observância à
decisão levada a efeito no levantamento retromencionado (ADFEGO), em face da
íntima relação de causa e efeito que os vincula, uma vez que as contribuições que
pretensamente deixaram de constar das folhas de pagamento foram exigidas naquele
lançamento principal.
Na esteira desse entendimento, uma vez rechaçada a exigência fiscal com esteio nas
pretensas remunerações dos segurados empregados, pagas por meio ADFEGO,
consubstanciadas nos Levantamentos AS e CS que deu margem à presente
autuação, explicitado acima em se de RO, aludida decisão deve, igualmente, ser
adotada neste julgamento, afastando, por conseguinte, a penalidade, na linha do
decidido no levantamento principal, em face do nexo causal entre tais autuações.
(destaquei)
Como se vê, o Colegiado recorrido entendeu que:
- o fato de a contabilização de remunerações dos segurados vinculados à ADFEGO ter
sido efetuada em conta não representativa de remuneração não se amoldaria à norma que impõe a referida
obrigação acessória, já que o Contribuinte não teria deixado de efetuar o registro em título da
contabilidade que pensou ser o correto, entendendo que seriam devidos a pessoa jurídica; e
- ademais, os respectivos valores foram excluídos do lançamento, não podendo assim
integrar a obrigação acessória correlata.
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte pede o não conhecimento da matéria, alegando
ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.
Quanto ao segundo fundamento – exclusão, do lançamento, do valor relativo às verbas
que ensejaram a multa – a Fazenda Nacional argumentou que este já estaria automaticamente rechaçado,
em face da primeira matéria suscitada – provimento versus nulidade por vício formal. A esse
respeito, registre-se que, nesta mesma assentada, não se conheceu dessa matéria, referente ao
Recurso de Ofício, portanto já se tornou definitiva a exclusão, da base de cálculo, do valor pago
à ADFEGO.
É bem verdade que a Fazenda Nacional, quanto ao AI-34, poderia ter suscitado
divergência jurisprudencial em face da própria caracterização do fato gerador da obrigação
principal que ensejou essa multa - vínculo dos trabalhadores da ADFEGO com a autuada –
considerada hígida nas duas instâncias precedentes. Não o fazendo mas sim optando por
questionar a multa do AI-34 pelo ângulo do defeito na base de cálculo da obrigação principal,
não há como conhecer do Recurso Especial, no que tange a esse fundamento adotado no acórdão
recorrido. E não se conhecendo do Recurso Especial quanto a um dos fundamentos do acórdão
recorrido, não há utilidade na análise da admissibilidade quanto ao primeiro fundamento, de
forma que o apelo não pode ser conhecido, no que tange a esta matéria.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional
também em relação a esta matéria.
CONHECIMENTO - Agravante de Reincidência quanto aos AI-30 e 59 – Conhecimento.
Fl. 53670
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-011.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723933/2013-62

No que diz respeito a esta última matéria, o Colegiado recorrido afastou a
majoração da multa, por entender que a falta de decisão condenatória irrecorrível do procedimento
fiscal anterior à infração impediria a aplicação da agravante de reincidência. Confira-se:
a) AI DEBCAD n° 51.033.254-4 - CFL 30
A presente multa fora imputada à contribuinte em razão de a empresa deixar de preparar
as folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas aos segurados
contribuintes individuais a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo INSS, mais precisamente deixando de incluir os valores pagos por
intermédio da ADFEGO, bem como os destinados ao custeio de educação aos
funcionários da empresa.
Consoante se infere do Relatório Fiscal, a multa em questão sofreu majoração por
duas agravantes. Porém, para que esse procedimento seja possível, impõe-se à
autoridade lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na
legislação de regência em casos de imputação da multa qualificada, que somente poderá
ser levada a efeito quando àquela estiver convencida do cometimento do crime (dolo,
fraude ou simulação), devendo, ainda, relatar todos os fatos de forma pormenorizada,
possibilitando ao contribuinte a devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e,
bem assim, ao procurador de que o delito fora efetivamente praticado.
(...)
Quanto a agravante especifica, reincidência, essa também não merece prosperar
tendo em vista a falta de decisão condenatória irrecorrível do procedimento fiscal
anterior.
(...)
c) AI DEBCAD n° 51.033.256-0 - CFL 59
Aludida multa por imposta em virtude de a contribuinte ter deixado de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições devidas por segurados que lhe
prestaram serviços.
Igualmente ao AI DEBCAD n° 51.033.254-4, a penalidade aplicada fora duplamente
agravada, em razão de pretensamente ter agido com dolo, fraude ou má-fé, bem como
por se enquadrar em conduta reincidente.
(...)
E, no mesmo sentido adotado no AI DEBCAD n° 51.033.254-4, impõe-se afastar os
agravante da multa, seja em razão da ausência da demonstração do dolo, fraude ou
má-fe, ou mesmo diante da não configuração da reincidência, tal qual restou
circunstanciadamente demonstrado no Auto de Infração retromencionado.
(grifei)
A análise da reincidência foi complementada no Acórdão de Embargos 2401-004.806,
conforme se vê do seguinte trecho:
Conforme se depreende dos trechos do relatório fiscal encimado, nota-se que há
procedimento fiscal anterior com Auto de Infração lavrado e decisão irrecorrível
anterior à lavratura da presente demanda.
Contudo, sabidamente observou este Colegiado, que o presente Auto de Infração se
refere a falta ocorrida no período de 01/09 a 12/09, ou seja, quando sequer havia sido
lavrado o Auto do procedimento anterior (lavrado apenas em 29/06/2011) e baixado por
pagamento com decisão em 02/08/2011.
Assim por não haver Auto de Infração anterior à época do cometimento da infração em
análise, não há que se falar em reincidência.
A questão a ser observada para questão de agravante por reincidência, não é a data da
lavratura do Auto de Infração, mas sim a época do cometimento da falta.
Fl. 53671
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-011.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723933/2013-62

Dito isto, resta aclarado o motivo pelo qual a Turma afastou a agravante pela
reincidência das obrigações acessórias (CFL 30 e 59).
Como se vê, afastou-se a agravante de reincidência, ao fundamento de que as
infrações tratadas no presente processo seriam anteriores ao Auto de Infração citado como
referência para caracterização da reincidência.
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte pede o não conhecimento do recurso,
por ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas, bem como falhas na
demonstração do alegado dissídio interpretativo.
Para comprovar a divergência foram indicados como paradigmas os Acórdãos
2302-003.336 (erroneamente citado como 2302-003.335) e 2803-003.481.
Quanto ao primeiro paradigma, foram transcritos os trechos abaixo.
2302-003.336
Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
Ementa:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Em virtude do disposto no art. 17 do Decreto n o 70.235 de 1972 somente será
conhecida a matéria expressamente impugnada.
SAT.
A exigência da contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do
trabalho é prevista no art. 22, II da Lei n ° 8.212/1991, alterada pela Lei n ° 9.732/1998.
Administração Pública em Geral CNAE 75.116 utilizado até 05/2007. A partir de
06/2007, passa a vigorar a tabela do CNAE FISCAL e o correto enquadramento é o
84116/ 00 — Administração Pública em Geral. A mudança implementada pelo Decreto
n° 6.042/2007, alterou o grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho de 1% para 2%, a partir de 06/2007.
MULTA.
Quanto à multa, não possui natureza de confisco a exigência da multa na forma do
artigo 35A, da Lei n.o 8.212/91, na redação dada pela MP n.o 449/2008, convertida na
Lei n.o 11.941, multa de ofício. Não recolhendo na época própria o contribuinte tem que
arcar com o ônus de seu inadimplemento.
MULTA DA LEI N.o 9298/96. INAPLICABILIDADE.
Diante da especificidade da legislação tributária, não há que se aplicar as multas
previstas no Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido é o teor da Súmula no 51
do CARF.
AUTO-DE-INFRAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
INFRAÇÃO.
É obrigação da empresa exibir à fiscalização todos os documentos relacionados à
contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO EM TÍTULOS PRÓPRIOS.
A empresa deve de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. Art. 32, inciso
Fl. 53672
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-011.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723933/2013-62

II, da Lei n.o 8.212/91. A falta de registro contábil discriminado das parcelas passíveis
de incidência contributiva previdenciária, acarreta lavratura de auto de infração.
AUTO DE INFRAÇÃO. EXIGÊNCIA CND. CONTRATAÇÃO PODER PÚBLICO.
O servidor deve exigir Certidão Negativa de Debito CND, da empresa, quando da
licitação, da contratação com o poder público, ou no recebimento de benefícios ou de
incentivo fiscal ou creditício concedidos por ele.
REINCIDÊNCIA.
Caracteriza-se reincidência a prática de nova infração a dispositivo da legislação por
uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em que houver
decisão administrativa definitiva condenatória ou homologatória referente à infração
anterior. (destaques da Recorrente)
Voto
A multa referente ao descumprimento da obrigação acessória, que originou este auto de
infração, está contida no artigo 283, inciso II, letra “j”, do RPS, conforme descrito no
Auto de Infração, em fundamentos legais da multa aplicada e foi atualizada pela
Portaria Interministerial n.o15, de 10/01/2013, na forma descrita pelo artigo 373 do
Regulamento da Previdência Social e elevada em duas vezes pela ocorrência da
circunstância agravante de reincidência.
Por reincidência se entende a prática de nova infração a dispositivo da legislação por
uma mesma pessoa ou seu sucessor, dentro de cinco anos, da data em que se tornar
irrecorrível administrativamente a decisão condenatória referente a autuação anterior,
conforme disposto pelo parágrafo único do artigo 290, do já citado Regulamento da
Previdência Social:
(...)
No caso em tela, pelos dados constantes no processo, temos que a recorrente foi autuada
em duas ações fiscais anteriores, a primeira abrangendo o período de 01/2006 a
08/2009, no CFL 78, e a outra no mesmo o período, no CFL 59, com decisões
transitadas
em
julgado
administrativamente
em
12/03/2011
e
13/08/2011,
respectivamente.
Assim, resta configurada a reincidência já que a autuada praticou nova infração dentro
de cinco anos da data em que se tornou irrecorrível aquela decisão administrativa.
(destaques da Recorrente)
Observa-se que neste paradigma as infrações ocorreram entre 01/2009 e 12/2010
(período de apuração) e as autuações consideradas para caracterizar a reincidência referem-se a
infrações cometidas no período de 01/2006 a 08/2009, com decisões administrativas transitadas
em julgado em 12/03/2011 e 13/08/2011.
Constata-se que foi efetivamente demonstrada a divergência:
- no caso do acórdão recorrido, a definitividade da infração anterior, relativa a Auto de
Infração lavrado em 29/06/2011, cuja data dos fatos geradores sequer foi considerada,
ocorreu em 02/08/2011 (data do pagamento), portanto posteriormente às competências
da infração analisada, de 01/2009 a 12/2009, decidindo-se por afastar a reincidência; a
inexistência de Auto de Infração relativo à infração anterior, ao tempo da autuação em
julgamento, foi a motivação do afastamento da reincidência;
- no caso do paradigma, as decisões irrecorríveis acerca das infrações anteriores,
relativas a fatos geradores de 01/2006 a 08/2009, ocorreram em 12/03/2011 e
13/08/2011, portanto também posteriormente às competências da infração analisada, de
01/2009 a 12/2010, decidindo-se por manter a reincidência; o fundamento foi a prática
de “nova infração dentro de cinco anos da data em que se tornou irrecorrível aquela
decisão administrativa”.
Fl. 53673
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-011.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723933/2013-62

Destarte, em que pesem as alegações postas em Contrarrazões, constata-se que se
a lógica do paradigma fosse aplicada ao caso do acórdão recorrido, o resultado efetivamente
seria diferente, o que confirma a demonstração do dissídio interpretativo.
Passo à análise do segundo paradigma.
2803-003.481
Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DEIXAR DE ESCRITURAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS. MAJORAÇÃO DA
MULTA. REINCIDÊNCIA GENÉRICA COMPROVADA.
Ao deixar de escriturar em títulos próprios de sua contabilidade todos os fatos geradores
de contribuição previdenciária, o sujeito passivo comete infração à legislação da
Previdência Social, por descumprimento de obrigação acessória.
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.
Comprovada a existência de reincidência de infrações diferentes, a multa deve ser
majorada na forma genérica.
Voto
DA MAJORAÇÃO DA MULTA
21. Alega a contribuinte que não é reincidente uma vez que não sofreu este tipo de
infração em auditorias anteriores. Em caso de manutenção da multa, requer que seja
proporcional e razoável.
22. Para que se possa aferir a possibilidade de concessão do benefício pretendido pelo
recorrente, é importante verificar o disposto no art. 290, do RPS, que define o que seja
circunstância agravante da infração:
(...)
23. No caso concreto, o agente lançador trouxe aos presentes autos a comprovação da
existência da infração anterior, data de seu cometimento; números dos Debcad’s; data
do pagamento do AI, conforme item 10 do Relatório Fiscal da Infração.
24. Pelo exposto, verifica-se que a recorrente possui circunstância agravante, por ser
reincidente. Assim sendo, prospera a majoração da multa aplicada, na forma genérica.
25. Dessa forma, mantenho a decisão de primeira instância, eis que proferida em
consonância com a legislação previdenciária e tributária de regência da matéria.
CONCLUSÃO
26. Diante do exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.
Como se pode constatar, os trechos desse segundo paradigma colacionados pela
Fazenda Nacional em seu apelo não permitem comprovar a alegada divergência, já que deles não
constam as datas envolvidas naquela situação, para que se possa efetuar a devida aferição acerca
do critério aplicado para a manutenção da agravante de reincidência. Com efeito, as informações
dessas datas, trazidas pela Fazenda Nacional em seu recurso, não foram extraídas do acórdão
paradigma mas sim do Auto de Infração, o que não pode ser aceito para fins de demonstração de
dissídio interpretativo.
Fl. 53674
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-011.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723933/2013-62

Assim sendo, no caso deste segundo paradigma a Fazenda Nacional efetivamente
não logrou demonstrar a alegada divergência, ônus que obviamente é seu.
Não obstante, repita-se que o primeiro paradigma demonstrou a divergência
arguida. Nesse passo, a alegada falta de similitude fática em sede de Contrarrazões não deve
prevalecer, já que sob a ótica dos requisitos que caracterizam a reincidência, tanto no caso do
acórdão recorrido como no primeiro paradigma, há decisões condenatórias acerca de infrações
anteriores que se tornaram definitivas somente em momento posterior ao cometimento das novas
infrações, que foram objeto da declaração de reincidência.
Com efeito, encaminho por conhecer do recurso no que tange a esta matéria.
MÉRITO - Incidência de Contribuições sobre “Aviso Prévio Indenizado”
A matéria já se encontra pacificada, em face da decisão no Recurso Especial
1.230.957/RS, julgado pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos. Naquela assentada, foi
reconhecida a natureza indenizatória da verba, conforme a ementa abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO
INDENIZADO;
IMPORTÂNCIA
PAGA
NOS
QUINZE
DIAS
QUE
ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. (...) No que se refere ao adicional de férias
relativo às férias indenizadas, a não incidência de contribuição previdenciária decorre
de expressa previsão legal (art. 28, § 9o, "d", da Lei 8.212/91 - redação dada pela Lei
9.528/97). Em relação ao adicional de férias concernente às férias gozadas, tal
importância possui natureza indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual
do empregado, razão pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição
previdenciária (a cargo da empresa). A Primeira Seção/STJ, no julgamento do AgRg
nos EREsp 957.719/SC (Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 16.11.2010), ratificando
entendimento das Turmas de Direito Público deste Tribunal, adotou a seguinte
orientação: "Jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte
consolidada no sentido de afastar a contribuição previdenciária do terço de férias
também de empregados celetistas contratados por empresas privadas" . 1.3 Salário
maternidade. O salário maternidade tem natureza salarial e a transferência do encargo à
Previdência Social (pela Lei 6.136/74) não tem o condão de mudar sua natureza. (...).
2.2 Aviso prévio indenizado. A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e
Decreto 6.727/2009), as importâncias pagas a título de indenização, que não
correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador, não
ensejam a incidência de contribuição previdenciária. A CLT estabelece que, em se
tratando de contrato de trabalho por prazo indeterminado, a parte que, sem justo
motivo, quiser a sua rescisão, deverá comunicar a outra a sua intenção com a
devida antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo empregador, nasce para o
empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida
sempre a integração desse período no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da CLT).
Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio
indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado
sobre a futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na
Constituição Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte,
não há como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela
Fazenda Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano.
Ressalte-se que, "se o aviso prévio é indenizado, no período que lhe corresponderia
o empregado não presta trabalho algum, nem fica à disposição do empregador.
Assim, por ser ela estranha à hipótese de incidência, é irrelevante a circunstância
de não haver previsão legal de isenção em relação a tal verba" (...)
Fl. 53675
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9202-011.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723933/2013-62

2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença. No que se
refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do
afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao empregador efetuar o
pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3o, da Lei 8.213/91 — com redação dada
pela Lei 9.876/99). Não obstante nesse período haja o pagamento efetuado pelo
empregador, a importância paga não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo porque
no intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a interrupção do contrato de trabalho,
ou seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado. Nesse contexto, a orientação das
Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que sobre a
importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de
afastamento por motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por não se
enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza
remuneratória. (...).
Ademais, a própria Fazenda Nacional emitiu a Nota PGFN/CRJ/No 485/2016,
autorizando a desistência de recursos:
Aviso prévio indenizado. ARE no 745.901. Tema 759 de Repercussão Geral. Portaria
PGFN no 502/2016. Parecer PGFN/CRJ no 789/2016. Decisões recentes que entendem
que o STF assentou a ausência de repercussão geral da matéria em virtude.
Inviabilidade, no cenário atual, de recurso extraordinário. Matéria decidida no RESP no
1.230.957/RS. Recurso representativo de controvérsia. Art. 19, V, da Lei n°
10.522/2002. Alteração da orientação contida na Nota PGFN/CRJ no 640/2014. Inclusão
do tema em lista de dispensa de contestar e recorrer. Alteração a ser comunicada à RFB
nos termos do §9o do art. do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Diante do exposto, e considerando o art. 62, § 2o, do Anexo II, do Ricarf, no
mérito nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, relativamente a esta matéria
– incidência de Contribuições sobre “aviso prévio indenizado”.
MÉRITO - Agravante de Reincidência quanto aos AI-30 e 59.
Nesse ponto, trago à colação o Acórdão 9202-008.667, de 23/10/2019, que tratou
do tema. Naquela assentada, este Colegiado entendeu, à unanimidade, que a agravante de
reincidência só caberia em situações em que a nova infração fosse praticada a menos de cinco
anos da data em que se tornou irrecorrível administrativamente a decisão condenatória referente
à autuação anterior. Confira-se o voto da lavra da Ilustre Conselheira Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri:
O art. 290 c/c art. 292, IV do Regulamento da Previdência Social prevê a aplicação em
dobro da multa sempre que restar caracterizada a reincidência genérica na conduta do
contribuinte:
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
I - tentado subornar servidor dos órgãos competentes;
II - agido com dolo, fraude ou má-fé;
III - desacatado, no ato da ação fiscal, o agente da fiscalização;
IV - obstado a ação da fiscalização; ou V - incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que houver passado em julgamento administrativo a decisão condenatória ou
homologatória da extinção do crédito referente à infração anterior. (redação original)
(...)
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
Fl. 53676
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9202-011.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723933/2013-62

I - na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos
incisos I e II e no § 3o do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
II - as agravantes dos incisos I e II do art. 290 elevam a multa em três vezes;
III - as agravantes dos incisos III e IV do art. 290 elevam a multa em duas vezes;
IV - a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada reincidência
no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de reincidência em infrações
diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no caput dos arts. 283 e 286,
conforme o caso; e
(...)
Da interpretação literal do texto normativo – “caracteriza reincidência a prática de nova
infração a dispositivo da legislação” – não há margem para a interpretação adotada pelo
acórdão recorrido. O disposto em momento algum condiciona a constatação da
infração à necessidade de lançamento, a infração é caracterizada pela simples
conduta do contribuinte, que para afastar a reincidência não pode ter sido
cometida dentro de cinco anos da extinção da discussão da primeira infração.
No presente caso, verifica-se que o período das infrações relativas aos CFL 30 e
59 é 01 a 12/2009 e o Auto de Infração considerado para caracterizar a reincidência foi lavrado
posteriormente, em 29/06/2011, portanto a definitividade de tal procedimento jamais poderia ter
ocorrido antes das multas sobre as quais se declarou a reincidência.
Assim, aplicando-se ao caso do acórdão recorrido a mesma lógica do julgado ora
adotado como razão de decidir, é de se negar provimento ao apelo, já que a definitividade do
procedimento considerado como caracterizador da reincidência teria ocorrido após a constatação
da conduta tratada no Auto de Infração em julgamento. Com efeito, não se sustenta a
caracterização da reincidência por não atender aos requisitos do parágrafo único do art. 292 do
Decreto 3.048, de 1999, já que no período da infração ora em julgamento inexistia decisão
condenatória definitiva relativa a infrações à legislação previdenciária.
Forte no exposto, nego provimento ao recurso quanto a esta matéria.

Recurso Especial do Contribuinte

CONHECIMENTO - Incidência de Contribuições sobre “Bônus Anual”.
Em sede de Contrarrazões, a Fazenda Nacional pede o não conhecimento do apelo
no que toca ao bônus anual, alegando inexistência de similitude fática entre os acórdãos
recorrido e paradigmas, especificamente quanto à questão da periodicidade nos pagamentos para
apreciação da sua habitualidade, de sorte que convém examinar as situações fáticas retratadas
nos julgados em confronto.
No que tange a esta verba, o Colegiado recorrido entendeu que deveria ser
mantida na base de cálculo, ainda que paga apenas uma vez ao ano, pelo fato de o sujeito
passivo, mesmo devidamente intimado, não haver esclarecido a natureza do pagamento. Confira-
se o acórdão recorrido:
No que tange aos pagamentos concedidos aos segurados a título de Bônus Anual,
contrapõe-se à pretensão fiscal, sustentando que estão fora do campo de incidência das
contribuições previdenciárias, porquanto pagos por mera liberalidade do empregador, de
forma eventual, na forma do item 7, alínea "e", do § 9°, do artigo 28, da Lei n° 8.212, de
1991, não havendo a comprovação por parte da autoridade fiscal de que tais valores
Fl. 53677
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9202-011.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723933/2013-62

estivessem vinculados a fatores de eficiência, assiduidade, tempo de serviço e outros
relacionados ao desenvolvimento do labor.
(...)
Não obstante as alegações de fato e de direito ofertadas pela contribuinte, o
entendimento acima alinhavado não é capaz de rechaçar a exigência fiscal, mormente
quando pagos em desconformidade com a legislação de regência.
Isto porque, uma vez a autoridade fiscal se desincumbindo do ônus de comprovar a
ocorrência do fato gerador do tributo, o que ocorrera in casu, cabe ao contribuinte
demonstrar que os pagamento concedidos aos seus segurados não possuem natureza
remuneratória, o que não se vislumbra no caso vertente. A rigor, no decorrer da ação
fiscal, a recorrente quedou-se silente quando chamado a explicitar as condições para o
pagamento de tal rubrica.
Em verdade, em sede de impugnação e, posteriormente, recurso voluntária, a
contribuinte escora seu pleito no fato de o Bônus Anual ter sido pago numa única
oportunidade no ano, olvidando-se, porém, da natureza de contraprestação por serviços
prestados, ou seja, pagos pelo trabalho, o que determina sua condição de verba
remuneratória.
A propósito da matéria, o julgador de primeira instância foi muito feliz ao rechaçar o
pleito da contribuinte, como segue:
"[...]
BÔNUS ANUAL
Verifica-se que a autoridade lançadora, por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 04
(fl.126) requisitou esclarecimentos à autuada sobre a rubrica bônus anual, código 480.
Contudo, a autuada manifestou-se acerca de outros pontos da referida intimação fiscal
(fls.254 a 256), mas silenciou-se em relação ao alegado bônus.
Uma vez que o sujeito passivo preferiu não se manifestar em relação ao bônus anual, e
de comprovar que se tratava de rubrica isenta de contribuições previdenciárias, a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento de contribuições previdenciárias incidentes
sobre os valores registrados a esse título na folha de pagamento da empresa.
Agiu corretamente a autoridade lançadora nesse caso, pois a comprovação de que o
pagamento do bônus anual enquadrar-se-ia em uma das hipóteses de isenção previstas
no §9° do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991, caberia ao sujeito passivo, pois essa prova
foi requisitada a ele.
Por essa razão, não procede o argumento dos impugnantes de que essa prova caberia à
autoridade lançadora.
Poderiam os impugnantes ter trazidos elementos de prova junto á peça impugnatória
que determinassem a não incidência de contribuições previdenciárias sobre referido
bônus, porém, limitaram-se apenas a alegar que tais valores estariam enquadrados na
norma de isenção prevista no item 7 da alínea e) do §9°do art. 28 da Lei n° 8.212, de
1991.
Não exercido o ônus da prova junto à impugnação, deve ser mantido o lançamento das
contribuições previdenciárias que incidiram sobre os valores de bônus anual
registrados na folha de pagamento da empresa. [...]"
Para comprovar a divergência, o sujeito passivo indicou como paradigma o
Acórdão 2403- 002.244, limitando-se a transcrever a respectiva ementa:
EVENTUALIDADE. BÔNUS GERENCIAL. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
É eventual o pagamento efetuado pela empresa a título de bônus gerencial quando não
caracterizado periodicidade ou habitualidade anual nos pagamentos. No caso concreto, a
ocorrência de três pagamentos mensais a título de bônus gerencial em um período de
cinco anos evidencia a eventualidade de tais ganhos, razão pela qual não há que se
Fl. 53678
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9202-011.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723933/2013-62

falar de sua integração ao salário de contribuição e consequente incidência de
contribuição previdenciária. (destaques da Recorrente)
Como se pode constatar, no caso do paradigma a apuração fiscal cobriu um período de
cinco anos, em que foram localizados três pagamentos a título de bônus, o que levou o Colegiado a
concluir pelo caráter eventual da verba, excluindo-a do salário de contribuição, uma vez que, para afastar
a eventualidade, o pagamento teria que ter sido efetuado em pelo menos uma vez a cada período
analisado. Confira-se o respectivo voto:
Feitas essas considerações, percebo que, conforme informações constante no Mandado
de Procedimento fiscal n. 10.1.04.00201100701, de 21 de novembro de 2011, o período
verificado no procedimento fiscal foi de janeiro de 2007 a dezembro de 2011.
Repita-se, foi constatada a ocorrência de pagamento a título de bônus gerencial nos
meses de março de 2008, abril de 2009 e julho de 2009. Afirma a DRJ que há
periodicidade no mínimo anual.
Fere o postulado da razoabilidade, afirmar que existe periodicidade anual para o caso
em análise, tendo como parâmetro base temporal analisada pelo fiscal, em 05
(cinco) anos de apuração, apenas foi constatado o pagamento em 03 (três) meses,
um em 2008 e outros dois 2009, apenas.
Para caracterizar a habitualidade anual, estes pagamentos deveriam ter sido
realizados não apenas nestes dois anos (em três meses), mas em entenderia por
habitual o pagamento nos 04 (quatro) ou 05 (cinco) anos, descaracterizando-os como
ganhos eventuais/abonos, para qualificá-los como distribuição de lucros ou resultados.
(grifei)
Assim, no que tange à periodicidade do pagamento, caso o entendimento do paradigma
fosse aplicado ao caso do acórdão recorrido, seria mantida a exigência, vez que, como a própria
denominação da verba está a revelar – bônus anual - seu pagamento era efetuado anualmente. Com efeito,
na decisão paradigmática entendeu-se que a verba era eventual por não ter sido paga em todos os anos do
período de apuração. Destarte, em face de bônus anual, pela lógica aplicada pelo Colegiado prolator do
paradigma teria sido afastada a alegação de eventualidade.
Concluindo, não houve demonstração da alegada divergência jurisprudencial,
tendo em vista que a lógica aplicada no paradigma infirma a tese da Contribuinte, de que os
pagamentos anuais seriam eventuais, de sorte que o apelo não pode ser conhecido, nesta parte.

CONHECIMENTO - Incidência de Contribuições Previdenciárias sobre “Reembolso
Educacional”
Em sede de Contrarrazões, mais uma vez a Fazenda Nacional alega a ausência de
similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma.
Relativamente a esta matéria, o sujeito passivo assim apresentou a divergência
jurisprudencial:
Conforme restará demonstrado a seguir, o acórdão recorrido reconhece, em termos
claros e límpidos, que foi apresentada a informação de que se tratavam-se (sic) de
pagamentos de cursos de idioma e cursos de pós graduação, entretanto, mesmo assim,
crivou um entendimento à margem do ordenamento jurídico, o que resta evidente ao
compararmos a interpretação plasmada no acórdão paradigma n°. 2201-004.073, o qual
não foi objeto de reforma pela CSRF até a presente data.
No acórdão paradigma n°. 2201-004.073, restou reconhecido que as despesas relativas a
reembolso educacional dos empregados, não integra a base de cálculo previdenciária em
face de expresso afastamento de caráter remuneratório pela lei trabalhista.
Fl. 53679
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9202-011.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723933/2013-62

Desta feita, resta comprovado que o acórdão ora combatido aborda matéria idêntica à
constante no acórdão paradigma e, ao realizar o cotejo entre os critérios de julgamento
utilizados em ambos os acórdãos, percebe-se que o acórdão ora hostilizado utilizou-se
de interpretação equivocada, mantendo a exigência de contribuição previdenciária sobre
reembolsos educacionais, afrontando de forma abissal o entendimento consubstanciado
no v. acórdão paradigma, senão vejamos:
(...)
Entretanto, nota-se que a premissa adotada pela Contribuinte mostra-se
equivocada, ao asseverar que, no caso do acórdão recorrido, o lançamento teria sido mantido a
despeito de estar demonstrado nos autos que os pagamentos se vincularam a cursos de idioma e
de pós graduação. Com efeito, o voto condutor do acórdão recorrido não confirma tal afirmação.
Ali resta consignado que a documentação necessária à verificação da natureza das despesas com
educação não foi apresentada durante a auditoria fiscal, tampouco no transcurso do processo
administrativo fiscal, e esta foi a razão do não provimento do Recurso Voluntário. Confira-se o
voto condutor do acórdão recorrido:
Como se observa, a contribuinte instada a se manifestar sobre o pagamento do
Reembolso Educacional, muito embora tenha apresentado planilha especificando parte
das informações solicitadas, deixou de esclarecer qual o tipo de ensino disponibiliza
aos beneficiários do Reembolso Educacional.
Assim, em que pese ter informado que aludida verba comporta despesas com cursos de
idiomas e cursos de pós-graduação, não especificou quais as condições para o seu
pagamento, bem como quais cursos precisamente são ofertados.
Em suas razões recursais, pretende a contribuinte seja afastada a tributação sobre
aludida verba, argumentando que foram lançados os reembolsos com cursos de idiomas,
graduação, pós-graduação, inscrições em cursos, seminários, palestras, entre outros,
estando completamente equivocado o auditor e a DRJ, uma vez que tais valores
despendidos pela autuada não servem para remunerar serviços prestados, mas, sim,
custear a qualificação de seus funcionários, com o fito de melhor executarem suas
atividades, ou seja, é concedida não pelo trabalho, mas para o trabalho, o que
impossibilita a incidência de contribuições previdenciárias, conforme entendimento da
jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Constata-se que a contribuinte, ao invés de melhor aclarar a demanda, colacionando
aos autos as informações pertinentes a cada curso oferecido, com o destinatário, a
natureza do curso, etc, sobretudo objetivando subsumir o fato à norma isentiva,
simplesmente traz à colações questões de direito periféricas, que em nada
contribuem para o deslinde da controvérsia.
Ao contrário, ao buscar repousar sua pretensão em simples alegações de não incidência
de contribuições previdenciárias sobre o custeio educacional de seus funcionários, o que
é de conhecimento geral e consta da própria lei, deixou de proceder o mais
importante, que é a comprovação de que o auxílio educacional ofertado observa os
pressupostos legais para fins de não incidência dos tributos ora lançados.
Neste sentido, aliás, fora a decisão de primeira instância ao rechaçar as alegações da
contribuinte, de onde peço vênia para transcrever parte e adotar como razões de decidir:
"[...]
A autoridade lançadora informou que a autuada apenas apresentou planilha
informando os valores pagos a cada um dos segurados beneficiados a título de
reembolso educacional, deixando, contudo, de especificar, individualmente, qual seria
o tipo de curso freqüentado pelos segurados beneficiados (fl.85).
Os impugnantes também não trazem documentos que possam comprovar que tipo de
curso cada um de seus segurados beneficiados pelo referido reembolso teriam
Fl. 53680
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9202-011.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723933/2013-62

freqüentado, o que impossibilita saber se esses pagamentos poderiam ser enquadrados
no dispositivo legal acima citado.
A mera alegação de que se trataria de verba indenizatória também não é suficiente
para afastar a incidência das contribuições previdenciárias, pelos motivos que já foram
apontados no presente voto.
Destarte, deve ser mantido o lançamento em relação aos pagamentos registrados na
contabilidade como reembolso educacional.
[...]"
Nestes termos, muito embora não compartilhe com parte da conclusão fiscal, que
dá a entender que cursos de pós-graduação e de idiomas não estariam abarcados
pela norma isentiva em comento, por não se caracterizarem como educação básica
e/ou capacitação profissional, entendimento que foge à própria essência da verba
sub examine, o certo é que a contribuinte em momento algum ofereceu
condições/informação para se aferir se, de fato, o benefício/auxílio por ela
concedido encontra sob o manto dos preceitos do artigo 28, § 9°, alínea "t", da Lei
n° 8.212/1991.
Nessa toada e, na linha do decidido no Acórdão recorrido, impende manter a exigência
de contribuições previdenciárias sobre a verba denominada Reembolso Educacional
ofertado pela contribuinte aos seus funcionários.
Assim, partindo de premissa equivocada, observa-se que o sujeito passivo indica o
paradigma que, embora compatível com a premissa, trata de situação que não aborda a questão
determinante à formação de convencimento do Colegiado recorrido – falta de apresentação da
documentação comprobatória da natureza dos pagamentos dos cursos disponibilizados aos
segurados.
Quanto ao paradigma – Acórdão no 2201-004.073 – este trata de situação em que
o Colegiado se viu diante da comprovação de que efetivamente teria havido o pagamento de
despesas com educação. Confira-se os trechos do paradigma colacionados no recurso:
PAGAMENTOS A TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDOS
Recorda a Recorrente, o motivo do lançamento quanto a esta verba (fls. 294): "Ainda,
de acordo com o relatório fiscal que instruiu as autuações em referência (autos de
infração nos 37.378.4708; 37.378.4716 e 37.378.4694), estariam sujeitas à incidência de
contribuições previdenciárias as verbas pagas a título de "bolsa de estudo" (auxílio
educação).
Em seu relatório, o Ilustre Agente Fiscal aduziu que:
"2.2.4.10. Os pagamentos efetuados pela empresa, destinados a custeio de educação
superior, (graduação, pós-graduação e MBA) de parte dos empregados, não se
enquadram na educação básica definida no inciso I do Art. 21 da Lei n° 9.394 de
20/12/1996, e ainda, não estão disponível a totalidade dos empregados e dirigentes,
conforme indicado no Regulamento de Benefícios, configurando-se assim, uma
complementação salarial.
(...)
Os valores pagos pela empresa a título de Bolsa Estudo, consignado na conta contábil:
'0050413003', relativos a graduação, pós-graduação e MBA, concedido aos segurados
empregados, constituem-se em parcela integrante do salário de contribuição, portanto,
são bases de cálculo para as contribuições devidas à Seguridade Social, nos termos da
Legislação Previdenciária, art. 28 inciso I, da Lei n° 8.212, de 24/07/91 c/c art. 214,
inciso I do Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto 3.048 de
06/05/1999.
O referido benefício está acessível à parte dos empregados conforme indicado no
subitem '2.2.4.5' deste Relatório, ou seja, excluem os menores aprendizes, os
Fl. 53681
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9202-011.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723933/2013-62

empregados contratados por prazo determinado e os empregados afastados do trabalho
por motivo de doença ou acidente de trabalho (exceto aqueles que se afastaram durante
a concessão do benefício).
Dessa forma, os valores pagos ou creditados pela empresa a título de 'Bolsa de Estudo'
relativos à graduação, pós-graduação e MBA, por não se encontrarem em
conformidade com os requisitos estabelecidos na alínea 'f do § 9o do art. 28 da Lei
8.212 de 24/07/1991 para que não sejam enquadrados no conceito de salário-de-
contribuição, serão considerados como base de cálculo de contribuições
previdenciárias e terceiros."
São os argumentos recursais (fls. 296):
"Tal situação se amolda perfeita a hipótese dos pagamentos efetuados pela Recorrente,
em conformidade com o seu regulamento interno de concessão do benefício, do qual se
depreende a clara necessidade de vinculação do curso à atividade da empresa e à
função desempenhada pelo empregado, vinculando, inclusive, o trabalho de conclusão
do curso à área de atuação específica do empregado.
Nesse cenário, resta muito bem evidenciado que os pagamentos objeto das autuações
em referência, correspondentes à bolsa de estudo, jamais se vincularam ou substituíram
parcela salarial, amoldando-se perfeitamente à hipótese de não incidência prevista
pelo art. 28, § 9o, Y da Lei n° 8.212/91.
Da mesma forma, o artigo 458, § 2o, II da CLT não considera como remuneração os
valores destinados à educação do empregado:
"Art. 458
(...)
§ 1o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador:
(...)
II - educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo
os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático;"
Corroborando com as razões sustentadas pela Recorrente, a jurisprudência, tanto
judicial como administrativa, já pacificou seu posicionamento pela não incidência de
contribuições previdenciárias em situações idênticas a dos presentes autos:
(...)" (destaquei)
Cabe razão à Recorrente. Não há incidência sobre o auxílio-educação no período da
autuação. Explico. Como bem apontado pela Autoridade Lançadora, a Lei no 8.212/91,
com a redação dada pela Lei no 9.711/98, explicita:
(...)
Como visto, trata-se de expressa disposição de lei tributária sobre a incidência tributária.
Nesse sentido, a redação da Lei no 8.212/91, trazida pela lei de 1998, é clara em
asseverar que: ·
i) a incidência tributária se dá sobre os valores da remuneração paga ao empregado,
assim entendido toda verba de natureza contraprestacional, utilidades habituais, valores
percebidos pelo tempo à disposição e também aqueles constantes do contrato de
trabalho.
ii) não há incidência quando os valores pagos a título de auxílio educacional não seja
substitutivos de parcela salarial e respeitem os limites impostos pelo legislador.
Não obstante o exposto, em 2001, o legislador ordinário, com acerto em minha opinião,
alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, afastando peremptoriamente a natureza
salarial de qualquer parcela paga sob esse título. Recordemos o texto da lei trabalhista:
"Art. 458 Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que
Fl. 53682
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9202-011.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723933/2013-62

a empresa, por fôrça do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
(...)
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador
I – vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e
utilizados no local de trabalho, para a prestação do serviço;
II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo
os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material
didático;(Incluído pela Lei no 10.243, de 19.6.2001) (destaquei)
Cristalina a alteração da lei trabalhista. Não há natureza salarial nas verbas pagas a
título de bolsa educacional, qualquer que seja a sua forma, qualquer que seja sua
destinação no tocante à formação do trabalhador, ao seu desenvolvimento físico,
intelectual, ou moral, consoante nos recorda o dicionário Houaiss quanto à
definição do vocábulo educação.
(...)
Nesse sentido, não se pode admitir que, para o período de lançamento, se observe
incidência tributária sobre verba de natureza remuneratória, que por expressa
determinação legislativa, posterior à dicção da lei tributária, teve o caráter
remuneratório explicitamente afastado.
Não há incidência tributária sobre os valores, pagos pelo empregador ao empregado, à
título de auxílio-educação, no período do lançamento. (Destaques da Recorrente)
Nota-se que no paradigma não há qualquer menção à falta de apresentação de
esclarecimentos solicitados pelo Fisco, concluindo-se assim que era fato incontroverso nos autos
que as verbas intituladas “bolsas de estudo” eram destinadas a cursos de graduação, pós
graduação e MBA.
Percebe-se, assim, que recorrido e paradigma não guardam similitude fática, pois,
embora tratem de tributação sobre despesas com educação, apresentam configurações fáticas
distintas. No caso do acórdão recorrido, a exigência foi mantida em razão da ausência de
esclarecimentos da Contribuinte acerca da verba em tela, enquanto que no caso do paradigma
não se verificou tal particularidade, eis que não havia dúvida quanto à natureza dos pagamentos
efetuados.
Ademais, na conclusão do voto do acórdão recorrido consta o registro no sentido
de que, a despeito de não haver incidência de Contribuições sobre despesas com educação dos
empregados, caberia ao sujeito passivo comprovar que os dispêndios foram efetivamente
efetuados com fornecimento de educação aos segurados a seu serviço e, não o tendo feito, a
tributação sobre essa verba deveria prevalecer.
Com efeito, acerca da incidência de Contribuições Previdenciárias sobre despesas
com educação, os julgados em confronto na verdade convergem para o entendimento da não
incidência, todavia os resultados dos julgamentos diferem em razão das especificidades
verificadas em cada caso, de sorte que não houve a demonstração da alegada divergência.
Posto dessa forma, tenho que o recurso não deve ser conhecimento também
quanto a esta matéria.

CONHECIMENTO – Incidência de Contribuições sobre “auxílio dependente excepcional”
Fl. 53683
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9202-011.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723933/2013-62

No que tange à matéria, o Colegiado recorrido entendeu não haver previsão legal
para exclusão da verba do salário de contribuição. A Contribuinte, por sua vez, pretende a
reversão desse entendimento.
Em sede de Contrarrazões, a Fazenda Nacional pede o não conhecimento da
matéria, alegando que:
Nos casos discutidos nos paradigmas indicados, os votos vencedores consideraram a
existência de regras, condições e restrições no pagamento da verba. Verifica-se que o
pagamento desses valores estavam condicionados por regras e limitações estabelecidas
em convenção coletiva e/ou em regulamento da empresa. Não é o caso do presente feito.
Como paradigma a Contribuinte indicou o Acórdão 2403-002.949, colacionando a
respectiva ementa, conforme a seguir:
PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO EXCEPCIONAL - NÃO INCIDÊNCIA
O rol descrito no art. 28, § 9°, da Lei n° 8.212/1991, e o art. 214, §9°, do Decreto
3.048/1999 é taxativo acerca dos valores que não integram o salário-de-contribuição.
Entretanto, o mesmo artigo 28 determina que a tributação incida sobre valores
destinados a retribuição do trabalho. Assim, se não restar claro como a verba
possa ser tributada à luz dos comandos dos arts. 22, I e 28, I, da Lei n° 8.212/91 em
razão de os pagamentos não se revestirem de natureza de retribuição aos trabalhos
prestados pelos empregados, a situação fática não se amolda à hipótese legal
descrita. (destaques da Recorrente)
O cotejo efetuado pela Contribuinte demonstra a ocorrência do dissídio: enquanto
no caso do acórdão recorrido entendeu-se não haver previsão legal para exclusão da verba
“auxílio excepcional” do salário de contribuição, no paradigma afastou-se a incidência com base
na interpretação do arts. 22, I e 28, I, da Lei n. 8.212, de 1991. Com efeito, a leitura do
paradigma não permite concluir que a decisão tenha sido condicionada a regras, condições e
restrições estabelecidas em convenção coletiva é/ou regulamento da empresa, como asseverou a
Fazenda Nacional em suas Contrarrazões.
Assim sendo, encaminho por conhecer do recurso quanto a esta matéria.
CONHECIMENTO
–
Inexistência
de
Grupo
Econômico
e
Impossibilidade
de
Responsabilização por Solidariedade Apenas com base no art. 30, IX, da Lei n. 8.212, de 1991.
Em sede de Contrarrazões, a Fazenda Nacional assim argumenta:
A caracterização do grupo econômico é fato incontroverso, pois não foi questionado no
recurso especial com comprovação da divergência.
Além disso, uma vez caracterizado o grupo econômico, bem como outras constatações
como acima afirmado, fica clara a ausência de interesse de agir no recurso apresentado.
Isso porque estão presentes outros fundamentos para manter a mesma conclusão do
acórdão recorrido.
Com efeito, constata-se que, embora no Recurso Especial a Contribuinte discuta a
própria existência de grupo econômico, não apresentou paradigma que demonstrasse a respectiva
divergência jurisprudencial, limitando-se a citar decisões judiciais, que não servem a esse
propósito, conforme o art. 67, do Anexo II, do Ricarf.
Assim, constata-se que a divergência demonstrada centra-se apenas na questão da
necessidade de demonstração do interesse comum na realização do fato gerador, para vinculação
de empresas integrantes de grupo econômico por solidariedade. Confira-se a apresentação do
dissídio pela Contribuinte:
Fl. 53684
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9202-011.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723933/2013-62

Em total dissonância com o acórdão paradigma no 2301-004.163 – 3a Câmara/1a Turma
Ordinária (doc. 07), o presente acórdão recorrido mantém a responsabilização das
empresas apontadas como solidárias, ao argumento de que estando caracterizado o
grupo econômico há consequente responsabilidade pelas contribuições previdenciárias.
Com todo respeito, trata-se de um entendimento à margem do ordenamento jurídico e da
jurisprudência do CARF, o que resta evidente ao compararmos a interpretação plasmada
no acórdão paradigma no. 2301-004.163, o qual não foi objeto de reforma pela CSRF
até a presente data.
O acórdão paradigma, cujo entendimento é irretocável, reconhece que o fato de
haver pessoas jurídicas que pertençam ao mesmo grupo econômico, por si só, não
enseja a responsabilidade solidária, na forma prevista no art.124 do CTN. Em
realidade, afigura-se indispensável a configuração do interesse comum na situação
constitutiva do fato gerador da obrigação principal. (grifei)
Assim, quanto a esta última matéria, há que se verificar se os acórdãos recorrido e
paradigma efetivamente divergem acerca da necessidade de aplicação conjunta dos arts. 30, IX,
da Lei no 8.212, de 1991 e 124, I, do CTN, para atribuição da responsabilidade solidária.
A Contribuinte indicou como paradigma o Acórdão 2301-004.163, colacionando a
respectiva ementa, conforme a seguir:
GRUPO
ECONÔMICO.
CARACTERIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO FATO GERADOR POR
UMA SÓ EMPRESA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. LEI
10.101/2000.
Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora, cada uma delas, personalidade
jurídica, própria estiverem sob a direção, controle ou administração de outra haverá a
constituição de um grupo econômico. O fato de haver pessoas jurídicas que pertençam
ao mesmo grupo econômico, por si só, não enseja a responsabilidade solidária, na forma
prevista no art.124 do CTN. Somente existirá a responsabilidade tributária solidária
entre empresas de um mesmo grupo econômico quando todas agirem em conjunto para
a configuração do fato gerador, não bastando o mero interesse econômico na
consecução da referida situação. (...)
O entendimento vazado no paradigma é no sentido de que, mesmo comprovando-
se a existência de grupo econômico, somente é possível a atribuição de responsabilidade
solidária às empresas integrantes, caso reste comprovada a autuação conjunta na realização do
fato gerador. E esse posicionamento diverge daquele constante no acórdão recorrido, no sentido
de que a existência de grupo econômico, por si só, é suficiente para atribuição da solidariedade,
conforme inciso IX, do art. 30, da Lei no 8.212, de 1991.
Nesse passo, não há que se falar em falta de interesse recursal, como constou das
Contrarrazões da Fazenda Nacional, já que, se na análise de mérito prevalecer a tese da
necessidade de demonstração do interesse comum, a solidariedade terá de ser afastada, ainda que
a caracterização de grupo econômico não esteja em julgamento.
Forte no exposto, no que tange a esta quarta e última matéria, conheço
parcialmente do Recurso Especial da Contribuinte, apenas quanto à impossibilidade de
responsabilização por solidariedade apenas com base no art. 30, IX, da Lei n. 8.212, de
1991 e passo a analisar o mérito, nesta parte.
DO MÉRITO - Incidência de Contribuições sobre “auxílio dependente excepcional”
Quanto a esta rubrica, assim consta do Relatório Fiscal:
FATO GERADOR: AUXILIO DEPEDENTE EXCEPCIONAL
Fl. 53685
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9202-011.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723933/2013-62

38. Pelo exame das folhas de pagamento apresentadas pelo contribuinte, verificou-se o
pagamento, a segurados empregados, de rubrica designada Auxílio Dependente
Excepcional, código 205.
39. Intimada a esclarecer a natureza do pagamento de tal benefício a empresa informou
que o mesmo foi “definido em acordo coletivo de trabalho e que consiste em ajuda
financeira para o colaborador que tenha filhos com deficiência e que necessite de
cuidados especiais.”
40. Portanto, o pagamento do auxilio dependente excepcional é um valor concedido aos
empregados, por liberalidade, com a finalidade de auxiliá-los nos gastos com a
manutenção de filhos portadores de necessidades especiais.
41. Ressalte-se que a empresa paga aos empregados, também o auxílio creche, portanto,
o pagamento do auxílio excepcional configura um ”plus” na remuneração dos
empregados alcançados por tal beneficio.
42. Como a legislação previdenciária não prevê o pagamento, pela empresa, de auxílio
dependente excepcional como fator de exclusão da remuneração para apuração da base
de cálculo, deve-se considerá-lo como parcela tributável.
43. Desta forma verifica-se que a integração à base de cálculo de contribuições
previdenciárias dos valores pagos aos segurados, a título de auxilio excepcional, decorre
da própria definição legal de salário-de-contribuição, prevista no artigo 28 da Lei n°
8.212/01, que dispõe:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados
a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja
a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa; (Redação alterada pela MP no 1.596-14, de 10/11/97,
convertida na Lei no 9.528, de 10/12/97);
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o;”
44. Os valores considerados pela fiscalização, referentes ao pagamento de Auxílio
Dependente Excepcional, discriminados por trabalhador, encontram-se no Anexo XI.
45. Para fins de organização do trabalho de auditoria, as bases de cálculo referentes ao
pagamento do auxilio dependente excepcional foram discriminadas no seguinte Código
de Levantamento:
46. AD – Auxilio Dependente Excepcional
A matéria não é nova nesta Turma, objeto do Acórdão 9202-009.067, de
23/09/2020, cujo entendimento é no sentido de que não há como afastar-se a incidência de
Contribuições, por ausência de previsão legal. Confira-se a ementa desse julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
AUXÍLIO EXCEPCIONAL. ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há na legislação de regência qualquer dispositivo que afaste a incidência de
contribuição previdenciária sob os valores pagos a título de auxílio excepcional para
empregados com dependentes portadores de necessidades especiais, razão pela qual não
é possível afastar, para efeitos previdenciários, a natureza de salário de contribuição.
Fl. 53686
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9202-011.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723933/2013-62

Na oportunidade acompanhei o voto da lavra do Ilustre Conselheiro Mário Pereira
de Pinho Filho, que ora adoto como minhas razões de decidir:
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à inclusão dos valores
pagos aos segurados empregados a título de auxilio excepcional.
DO AUXILIO EXCEPCIONAL
Tal verba se refere a valores pagos aos empregados com a finalidade de auxiliá-los nos
gastos com a manutenção de filhos portadores de necessidades especiais.
Trata-se a decidir se a legislação em regência permite afastar tais pagamentos da
contribuição previdenciária. Vejamos a legislação que trata o tema:
Lei 8 212/1991
Art 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos o creditados a
qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei n' 9.528, de 10/12/97)
...
§9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n°9.528, de 10/12/97)
...
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio
da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras
similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa; (Incluído pela Lei n • 9.528, de 10/12197)
Da leitura da norma retro, tenho que é possível afastar a incidência de contribuição
previdenciária de tais verbas, mas apenas do caso de efetivo reembolso de despesas
médicas e similares, comprovadamente incorridas.
A recorrente não comprovou que tais despesas ocorreram, não demonstrando assim que
efetivou reembolso aos segurados. A deliberação 002.96, de 23 de fevereiro de 1996
determina o pagamento de tais verbas a segurados com filhos excepcionais, sem
maiores contrapartidas, bastando que o empregado demonstre a paternidade de filho
excepcional para ter direito ao benefício, situação não albergada na exceção legal.
Nessa linha, compartilhando do entendimento acima esposado, entendo como
procedente o lançamento nessa parte.
O Contribuinte, por sua vez, afirma que o valor pago a título de auxílio excepcional não
pode integrar o salário de contribuição, eis que não tem por finalidade retribuir o
trabalho, mas conceder um reembolso de despesas adicionais do empregado com os
cuidados com seu dependente portador de necessidade especial.
Considera que deve ser dado ao auxílio excepcional o mesmo tratamento dado ao
auxílio-creche.
No acórdão recorrido, por sua vez, o Relator tratou o pagamento como despesas de
assistência à saúde que se enquadrariam na alínea “q”, do § 9o, do art. 28 da Lei no
8.212/1991, no entanto, manteve o lançamento ao argumento de que o Contribuinte não
lograva comprovar a efetiva realização dessas despesas.
Fl. 53687
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9202-011.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723933/2013-62

Sobre o tema, convém ressaltar que os arts. 22 e 28 da Lei no 8.212/1991 estabelecem as
bases sobre as quais devem incidir as contribuições previdenciárias a cargo da empresa
e dos empregados. Vejamos:
(...)
Repare-se que a base de cálculo das contribuições abrange a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos empregados. O § 9o do art. 28 da Lei
no 8.212/1991, a seu turno, traz os pagamentos que não estariam sujeitos à incidência da
contribuição previdenciária, bem como os requisitos a serem cumpridos pelos
contribuintes para que seja afastada a incidência. Vejamos o que constava do dispositivo
quando da ocorrência dos fatos geradores:
(...)
Por certo, que nenhuma das alíneas acima transcritas dispõe que o auxílio excepcional
fornecido pelo Contribuinte deveria ser retirado da base de cálculo da contribuição
previdenciária.
Cumpre ressaltar que, para supressão de determinada parcela da base de cálculo das
contribuições sociais, faz-se necessário sua previsão expressa em lei específica, eis que
a isenção é modalidade de exclusão do crédito tributário, cuja legislação que dispõe a
respeito deve ser interpretada literalmente, conforme preceitua o art. 111 do CTN,
verbis:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I – suspensão ou exclusão do crédito tributário; Isso posto, e considerando que inexiste
norma que conceda isenção a essa modalidade de auxílio, reputo correto o
entendimento da Autoridade autuante que considerou tal verba como parcela
integrante do salário-de-contribuição, devendo ser mantido o acórdão recorrido.
O entendimento ora exposto é plenamente aplicável ao presente caso, já que, além
da falta de previsão legal para exoneração dessa verba, o julgado acrescenta que não há como
aplicar-se o art. 28, § 9°, alínea “q”, da Lei 8.212, de 1991, que exclui do salário de contribuição
a assistência médica. Este é inclusive um dos argumentos recursais.
Com efeito, não houve no presente caso a comprovação de que a verba teria
constituído reembolso de despesas médicas, além do que, no período do lançamento somente
gozavam de isenção as despesas efetuadas com o próprio segurado, não se estendendo aos seus
dependentes. Registre-se ainda que a empresa também paga auxílio-creche.
Diante do exposto, nego, nesse ponto, provimento ao Recurso Especial do sujeito
passivo.
DO MÉRITO - Impossibilidade de responsabilização por solidariedade apenas com base no art.
30, IX, da Lei n. 8.212, de 1991.
Quanto à parte da matéria que foi conhecida, passo a manifestar-me no mérito.
Nesse passo, o Recurso Especial é no sentido da necessidade de demonstração do interesse
comum na formação do fato gerador, para imputação da solidariedade, nos termos do art.124, I,
do CTN.
Observe-se que no voto condutor do acórdão recorrido, a conclusão foi no sentido
de que a configuração societária apontada pelo Fisco demonstra a existência de um grupo
econômico legalmente constituído, integrado pelas empresas que interpuseram em conjunto o
Recurso Especial.
Assim, superada a questão da existência do grupo econômico, que é inclusive
pública e notória, resta analisar as consequências desta conclusão, no que tange à
responsabilidade solidária das empresas OI S/A; BRT Serviços de Internet S/A; 14 Brasil
Fl. 53688
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9202-011.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723933/2013-62

Telecom Celular S/A ; BRT Card Serviços Financeiros Ltda; Vant Telecomunicações S/A;
Brasil Telecom Cabos Submarinos Ltda e Brasil Telecom Comunicação Multimídia Ltda, que é
a última questão trazida no apelo.
De fato, o autuante, no relatório fiscal, fez menção ao artigo 124, II, CTN ao
mesmo tempo em que sustentou a solidariedade com esteio no inciso IX do artigo 30 da Lei
8.212/91.
Note-se que a redação deste último dispositivo já garante ao Fisco, uma vez
constatada a existência de grupo econômico, e isso parece-me incontroverso, o posicionamento
das empresas que integram referido grupo no polo passivo da exação, na condição de solidárias
pelo débito, sem que, para isso, precise empreender maiores esforços investigativos.
Veja-se que, aliás, esse é o permissivo que se extrai do inciso II daquele mesmo
artigo 124.
Tenho que o artigo 124 do CTN, versando sobre normas gerais de Direito
Tributário, estabelece duas hipótese de solidariedade: uma, a prevista em seu inciso I, que exige
do autuante um esforço maior no sentido de demonstrar que as pessoas-alvos possuem interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Inegavelmente, nesse
caso espera-se da Fiscalização um maior esforço investigativo. Já na hipótese consubstanciada
em seu inciso II, o legislador deixou a cargo da lei fossem estabelecidas as situações em que,
dada as suas circunstancias, as pessoas ao entorno da obrigação principal pudessem ser
chamadas a responder pelo débito na condição de responsável solidária. Pode-se dizer, assim
penso, que nesses casos, a própria lei cuidaria de presumir o interesse comum na hipótese então
posta, tal como se tem no inciso IX do artigo 30 da Lei de Custeio da Seguridade Social (Lei no
8.212/91).
Com isso, no âmbito do lançamento e da arrecadação das contribuições e de
outras importâncias devidas à Seguridade Social estabelecidas na Lei 8.212/91, a demonstração
da existência de grupo econômico é motivo o suficiente e o bastante para seja caracterizada a
solidariedade na satisfação do crédito tributário.
Quanto às decisões judiciais invocadas pelas Recorrentes, não se trata de decisão
que vincule o CARF.
Nesse rumo, imperioso o desprovimento do recurso no tocante a esta matéria.
Forte no exposto, CONHEÇO parcialmente do Recurso Especial da União, apenas
quanto à “incidência de Contribuições sobre o aviso prévio indenizado” e “agravante de
reincidência quanto aos AI-30 e 59” para, na parte conhecida, NEGAR-LHE provimento;
CONHEÇO parcialmente do Recurso Especial do contribuinte e solidários, apenas quanto à
“incidência de Contribuições sobre o ‘abono excepcional” e parte da matéria
“impossibilidade de responsabilização por solidariedade apenas com base no art. 30, IX, da
Lei n. 8.212, de 1991, para, na parte conhecida, NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 53689
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9202-011.139 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723933/2013-62

Fl. 53690
DF CARF MF
Original